Tribunal: TJMT
Processo: 0015583-28.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015583-28.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desvio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), ERALDO DAS NEVES MOURA - CPF: 995.588.901-20 (APELADO), KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA - CPF: 735.199.951-15 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), JOSE MARCOS FELIPE - CPF: 013.593.841-46 (APELADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O DA DEFESA.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015583-28.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON DOS SANTOS CORONEL

APELADO: ROBSON DOS SANTOS CORONEL, ADILSON MACEDO LOPES, ERALDO DAS NEVES MOURA, KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA, JOSE MARCOS FELIPE

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APELO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DO 2o TEN. BM ERALDO DAS NEVES MOURA, 3o SGT. BM ADILSON MACEDO LOPES, SD. BM. JOSÉ MARCOS FELIPE E SD. BM KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO DO MAJ. BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL PELOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL E CHEQUES SEM FUNDO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
RECURSO DO MAJ. BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL
– CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – DELITO DE DESVIO – PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA – REVISÃO DA DOSIMETRIA IMPOSTA – PLEITO SUBSISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MERITÓRIO COMPORTAMENTO ANTERIOR – PROMOVIDA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Se as provas recolhidas durante a instrução processual são insuficientes para a condenação, em relação aos bombeiros subordinados ao Maj. BM Robson dos Santos Coronel, por serem frágeis e pouco convincentes, a manutenção da absolvição – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento deles na prática delituosa.

Inexistindo prejuízo aos cofres públicos, ou seja, não demonstrada a apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, a absolvição em relação ao crime de peculato é medida que se impõe.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada pelo Maj. BM Robson dos Santos Coronel quanto ao crime de desvio, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos depoimentos prestados por empresários que contrataram o treinamento para formação de brigadistas sem o recolhimento aos cofres públicos.

Comprovado que o crime de violação de dever funcional foi utilizado como meio para a prática do desvio, e que o cheque sem fundo foi uma consequência do peculato, deve ser mantida a absolvição em relação a estes dois delitos, com base no princípio da consunção.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar.

As agravantes da violação do dever inerente ao cargo e por estar em serviço não se confundem com o preceito primário do crime de desvio, uma vez que tal delito poderia ser praticado mesmo se o acusado não ostentasse o cargo de Comandante, cuja circunstância apenas facilitou a empreitada delituosa.

Comprovado o “meritório comportamento anterior”, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, compensando-se com a agravante imposta na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015583-28.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON DOS SANTOS CORONEL

APELADO: ROBSON DOS SANTOS CORONEL, ADILSON MACEDO LOPES, ERALDO DAS NEVES MOURA, KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA, JOSE MARCOS FELIPE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, e por Robson dos Santos Coronel, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital, que condenou Robson dos Santos Coronel à reprimenda de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de desvio em proveito próprio ou de outrem, do que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos [art. 307 do CPM], e de peculato [art. 303 do CPM], e que absolveu Eraldo das Neves Moura, Adilson Macedo Lopes, José Marcos Felipe e Kairo Badye Ferreira da Silva da prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 320 do CPM [desvio e violação do dever funcional com o fim de lucro].

A 13a Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a condenação do 2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura, 3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes, Sd. BM José Marcos Felipe, e Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 307 e 320, ambos do Código Penal Militar.

Pleiteia, ainda, em relação ao Maj. BM Robson dos Santos Coronel, a condenação pelos crimes tipificados nos artigos 313 e 320, ambos do Código Penal Militar, afastando-se o princípio da consunção reconhecido pelo juízo de origem.

A defesa de Robson dos Santos Coronel busca a absolvição pela prática dos crimes capitulados nos artigos 303 e 307, ambos do Código Penal Militar. Subsidiariamente, depreca o redimensionamento da reprimenda imposta, com o afastamento da exasperação das penas-bases, a exclusão das agravantes e o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015583-28.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os acusados
2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura
,
3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes
,
Sd. BM José Marcos Felipe
, e
Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva
, a prática dos crimes tipificados nos artigos 307 e 320 do Código Penal Militar [1o e 2o Fatos].

O
Maj. BM Robson dos Santos Coronel
, por sua vez, foi denunciado pelos crimes capitulados nos artigos 307, 320, 303 e 313, todos do Código Penal Militar [1o, 2o, 3o e 4o Fatos].

Colho de excertos da exordial acusatória:

“Consta do Inquérito Policial Militar, que em datas não precisas, mas que no
decorrer do ano de 2013
, na cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados
MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL, 2o TEN BM ERALDO DAS NEVES MOURA, 3o SGT BM ADILSON MACEDO LOPES, SD BM JOSÉ MARCOS FELIPE e SD BM KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA
, desviaram, em proveito próprio, o que receberam indevidamente em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos.

Consta também, que em datas não precisas, mas que no
decorrer do ano de 2013
, os denunciados
MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL, 2o TEN BM ERALDO DAS NEVES MOURA, 3o SGT BM ADILSON MACEDO LOPES, SD BM JOSÉ MARCOS FELIPE e SD BM KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA
, violaram, no serviço de formação de brigada de incêndio, incumbido pela administração militar, seus deveres funcionais para obterem especulativamente vantagens pessoais para si.

Consta ainda, que no período compreendido entre
1o de outubro de 2013
e
1o de fevereiro de 2014
, na cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado
MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL
, desviou bem móvel público, consistente em folhas de cheques pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, dos quais tinha a posse ou detenção em razão do cargo.

Consta por fim, que nas datas de
19/10/12
,
28/2/13
e
17/7/13
, na cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado
MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL
, emitiu cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, atentando assim contra a administração militar.

1o Fato (Crime de Desvio):

Extrai-se dos autos, que em datas não precisas, mas que no
decorrer do ano de 2013
, na cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados
MAJ BM ROBSON, 2o TEN BM ERALDO, 3o SGT BM ADILSON, SD BM JOSÉ MARCOS e SD BM KAIRO BADYE
, desviaram, em proveito próprio, o que receberam indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos.

Consta que, no decorrer do respectivo ano naquela cidade, os denunciados formaram um grupo de brigada de incêndio ‘irregular’, com o intuito de ministrar treinamentos de formação de brigadistas nos estabelecimentos comerciais daquele município. Ocorre, todavia, que os valores dos treinamentos ministrados foram auferidos diretamente pelos denunciados, mais precisamente pelo MAJ BM ROBSON, e este por sua vez repassava os valores aos demais denunciados.

Insta salientar que os referidos valores foram angariados pelos denunciados de forma indevida, uma vez que, as taxas auferidas deveriam ter sido recolhidas diretamente pela administração pública através de pagamento realizado pelo solicitante, via Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, devidamente emitida pelo CBMMT.

2o Fato (Violação do dever funcional com o fim de lucro):

Extrai-se, ainda, que em datas não precisas, mas que no
decorrer do ano de 2014
, os denunciados
MAJ BM ROBSON, 2o TEN BM ERALDO, 3o SGT BM ADILSON, SD BM JOSÉ MARCOS e SD BM KAIRO BADYE
, violaram, enquanto responsáveis pelo serviço de formação de brigada de incêndio, que lhes fora incumbido pela administração militar, seus deveres funcionais a fim de obter especulativamente vantagem pessoal para si.

Consoante restou apurado, os empresários daquele município ao procurar pelo CIBMMT, a fim de se adequarem às exigências de formação e treinamento de brigadistas contra incêndio, com a devida certificação, eram encaminhados diretamente até o denunciado MAJ BM ROBSON, e este, por sua vez, no intuito de induzir os empresários a realizarem a formação e treinamento de brigadistas junto ao CBMMT de Nova Mutum, demonstrava-lhes o alto custo procedimental para a realização do respectivo treinamento através do sistema SEFAZ (TASEG).

Desta forma, o denunciado MAJ BM ROBSON induzia os empresários daquela cidade, a optarem por realizar o curso de formação junto àquele núcleo militar, não só oferecendo-lhes um preço inferior, como também alegando que os valores angariados seriam supostamente utilizados para reformas e ampliações necessárias ao quartel.

3o Fato (Peculato):

Extrai-se, também, que
no decorrer dos anos de 2013 e 2014
, o denunciado MAJ BM ROBSON por diversas vezes, desviou cheques corporativos, pertencentes à Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado do Mato Grosso – CIBMMT, utilizando-os em proveito próprio.

A constar, os referidos cheques foram utilizados pelo denunciado para compras pessoais de eletrodomésticos e um aparelho celular, fatos estes que só vieram à tona, após a gerente da empresa ‘Martinello’ ter ligado na CIBMMT, e informado ao 2o TEN BM ERALDO que um cheque emitido por àquela instituição militar para a aquisição de um aparelho celular havia retornado, devido à falta de provisão de fundos.

4o Fato (Cheques sem fundos):

Extrai-se, também, que nas datas de
19/10/12
,
28/2/13
e
17/7/13
, na cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado MAJ BM ROBSON, emitiu cheques corporativos sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, atentando assim contra a administração militar.

Em linhas gerais, ficou constatado que o denunciado MAJ BM ROBSON, nas datas supramencionadas realizou a emissão de cheques corporativos sem a devida provisão de fundos, tendo, inclusive, um deles sido devolvido por duas vezes.

Fato este inclusive, que ensejou à instituição financeira Banco do Brasil a incluir o nome daquela corporação militar no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos – CCF, como se vê à fl. 47, atentando desta maneira contra a administração militar”.

Encerrada a instrução criminal, o Conselho de Justiça deliberou sobre o processo, tendo o Juiz de Direito da Justiça Militar, Marcos Faleiros da Silva, proferido o seguinte voto,
ipsis litteris
:

“
2.1 DOS CRIMES DE DESVIO E DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO, IMPUTADOS AOS DENUNCIADOS MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL, 2o TEN BM ERALDO DAS NEVES MOURA, 3o SGT BM ADILSON MACEDO LOPES, SD BM JOSÉ MARCOS FELIPE E SD BM KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA.

A exordial acusatória imputa aos réus a prática, em tese, dos
crimes de desvio
e de
violação do dever funcional com o fim de lucro
, previstos, respectivamente, nos
artigos 307 e 320 do Código Penal Militar
, que assim dispõe:

Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos:

Pena - reclusão, de dois a doze anos.

Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Neste tópico o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus
Maj. BM Robson dos Santos Coronel
,
2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura
,
3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes
,
Sd. BM José Marcos Felipe
e
Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva
(memoriais de Id 53416786 e sustentação oral).

A respeito do crime de desvio, ensina Coimbra Neves:

(...) como sugere o nome do delito e consigna a descrição típica, o núcleo da conduta é ‘desviar’, ou seja, dar destino diverso do legal ou regulamentar, em proveito próprio ou alheio, a valor percebido indevidamente para ser recolhido aos cofres públicos, o recebimento do valor também deve ser indevido, ou seja, contrário à lei (...) O valor indevidamente percebido, pela estrita previsão típica, não necessariamente é ligado a imposto, taxa ou emolumento, mas neles se resume. Assim, qualquer valor recebido indevidamente proveniente desses institutos, desviado em proveito próprio ou de terceiro, configurará o crime de desvio. (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 1398.)

Já se decidiu haver o crime em foco, como por exemplo:

(...) na conduta militar que recebeu cheques de pensionista, destinado a pagamento de contribuições faltantes, e o depositou em sua própria conta em vez de depositá-lo na conta da União, com o objetivo de fazer saldo médio e obter talão de cheques (STM, Ap. 2003.01.049479-0/MS, rel. Min. Marcos Augusto Azevedo Leal de Azevedo, j. em 10-3-2005).

Ademais:

(...) como quem desvia em proveito próprio dinheiro em espécie referente a valor que cobra indevidamente, na função de Secretário de Junta de Serviço Militar, por serviço que a legislação do serviço militar considera gratuito (STM, Ap. 1986.02.042917-4 MS, rel. Min. Alzir Benjamin Chaloub j. em 24-2-1987)...”

Entretanto, preambularmente, antes de adentrar nas provas, necessário trazer a lume e compreender a legislação de regência que tratava sobre a formação da brigada de incêndio.

Na época, 2013, vigorava a Lei Complementar n. 8399/2005 (Lei de segurança contra incêndio e pânico), que obrigava algumas empresas a possuírem brigada de incêndio, a depender do tamanho e do tipo de ocupação, conforme a regulamentação da NBR 14.276, de modo que a brigada de incêndio nesses casos era requisito para expedição do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (APCIP).

A propósito, vejamos o que estatuía o art. 39 da referida lei sobre quem poderia promover o curso de brigada de incêndio:

Artigo 39. As empresas públicas e privadas deverão possuir brigadas de incêndio composta por pessoal treinado em curso teórico-prático a ser regulamentado pelo Corpo de Bombeiros Militar,
ministrado pela própria Corporação, por empresa ou profissional legalmente habilitado e comprovado através de certificado nominal, credenciado no Corpo de Bombeiros Militar
.

Parágrafo Único – O proprietário, síndico, usuário ou responsável a qualquer título, deverá providenciar o treinamento dos responsáveis pela segurança e funcionamento das edificações, instalações ou local de risco, quanto à correta utilização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico [grifo nosso].

Como visto,
a formação da brigada de incêndio poderia ser realizada por duas vias: por empresas civis devidamente credenciadas pela corporação ou pelo próprio Corpo de Bombeiros
.

No
primeiro caso
, as Pessoas Jurídicas interessadas em executar atividades relacionadas com a segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso deveriam preencher critérios para seu cadastramento e credenciamento junto ao CBMMT, o que era regulado, à época dos fatos, pela Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n. 39/2006 (NTCB 39/2006).

Conforme o item 4.3 da referida NTCB, a Brigada de Incêndio consiste em um
‘grupo organizado de pessoas do quadro de pessoal do estabelecimento ou por bombeiro profissional civil, treinadas e capacitadas para executarem atividades na área de segurança contra incêndio e pânico e primeiros socorros, bem como desenvolver e manter uma mentalidade prevencionista na empresa’
.

Os requisitos para obtenção do certificado de credenciamento junto ao CBM constavam no item 6.2.1.3 da mesma norma, a seguir disposto:

6.2.1.3 Atividades Formação e Atualização de Bombeiro Profissional Civil e Brigada de Incêndio
.

O processo de cadastramento e credenciamento será constituído dos seguintes documentos:

a) requerimento conforme ‘Anexo I’, preenchido e protocolado nos Setores de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar, pelo próprio requerente ou pelo seu representante legal;

b) cópia do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar da empresa no endereço onde estiver instalada;

c) cópia do Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura do Município com descrição de atividade;

d) comprovante da guia de pagamento da taxa pertinente, conforme Lei n. 7.884, de 6 de janeiro de 2003 – Lei do FREBOM ou outra que venha substitui-la;

e) cópia autenticada do contrato social, com descrição de atividade, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou em órgão competente;

f) cópia autenticada do Registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

g) cópia autenticada da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica junto ao conselho correspondente;

h) declaração do responsável técnico ou supervisor técnico pela formação, devendo este estar necessariamente credenciado junto ao Corpo de Bombeiros Militar;

i) reconhecimento de firma de todas as assinaturas, proprietário e Responsável Técnico;

j) relação nominal do quadro de instrutores com os respectivos currículos, bem como cópia do certificado de conclusão do curso que os habilite a instruir os alunos;

l) será considerado profissional apto para exercer atividades como instrutor de formação de Bombeiro Profissional Civil e Brigada de Incêndio os profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia com formação ou especialização em Segurança do Trabalho e os militares do Corpo de Bombeiros Militar
;

m) as empresas deverão possuir recursos que viabilizem a instrução dos alunos, tais como: sala de aula, materiais didáticos, equipamentos e campo de treinamento de combate a incêndio, próprios ou locados, neste último caso, apresentar documento comprobatório de locação para todo o período de validade do credenciamento;

n) apresentar grade curricular com a respectiva carga horária dos cursos de formação oferecidos;

o) apresentar relatório dos serviços prestados quando da renovação do credenciamento junto ao CBMMT;

p) as cópias poderão ser autenticadas pelo CBMMT, desde que apresentado o documento original;

q) anexar e afixar todos os documentos em pastas com grampo, na cor vermelha;

r) o credenciamento será efetivado através da emissão do Certificado de Credenciamento do CBMMT [grifo nosso].

Do trecho em destaque, verifica-se que
era permitido aos militares do Corpo de Bombeiros atuarem como instrutores de Brigada de Incêndio junto às empresas credenciadas
, assim como aos profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia com formação ou especialização em Segurança do Trabalho.

Contudo,
ainda que houvesse bombeiros militares
nos quadros de instrutores das empresas credenciadas, a formação de brigadistas nesses casos era uma
atividade privada
,
sem qualquer vínculo com o CBMMT
. Portanto, a atividade de instrutor exercida pelos militares também não possuía caráter de ato de serviço institucional porque estariam atuando como contratados da empresa.

Por outro lado,
o segundo caso
, da formação de brigada de incêndio realizada pelo próprio
Corpo de Bombeiros
,
somente ocorria mediante recolhimento de Taxa de Segurança Pública
sobre prestação de serviços eventuais de competência do Corpo de Bombeiros Militar (TASEG), regulamentada pelo Decreto n. 2.063, de 31 de julho de 2009.

Havia ainda a Instrução Normativa Conjunta DEIP/DSCIP/DOp n. 1/2010, de 27 de agosto de 2010 (fl. 621-PDF) que disciplinava os procedimentos necessários para a consecução dos processos de formação, treinamento e reciclagem de Brigada de Incêndios pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, nessa modalidade de formação o interessado procuraria o CBM, que emitiria o documento de arrecadação (DAR-1) e após pagamento realizaria a instrução mediante ordem de serviço. Ou seja, nesse caso a atuação dos bombeiros militares possuía caráter de
ato de serviço institucional
,
não havendo de forma alguma o recebimento de valores por parte do militar instrutor ou do comandante da unidade militar que realizou o treinamento
, sendo os recursos arrecadados
destinados aos cofres públicos
e revertidos, em parte, para investimentos no próprio Corpo de Bombeiros,
ex vi
do art. 16 do referido decreto.

A esse respeito, bastante esclarecedor o depoimento da testemunha arrolada pela defesa do réu Eraldo das Neves Moura,
Coronel BM RR Júlio Cesar
, a respeito de como ocorre o processo de formação de brigada de incêndio pelo Corpo de Bombeiros, corroborando o alegado pela acusação. Vejamos:

(18:47)
‘Primeiro, a formação de brigada de incêndio, ela pode ser ministrada como o senhor corretamente já disse aqui, pela corporação via recolhimento da TASEG, e aí a corporação então, através de cada setor das unidades, são autorizadas a fazer, emitem lá uma ordem de serviço, alguma coisa nesse sentido que regulariza, né, o militar para ir lá, ministrar a instrução como ato de serviço, podendo ser até durante o expediente, havendo, né, a contrapartida da TASEG. É assim que o bombeiro ministra uma brigada de incêndio. Ele não pega um bom militar qualquer, não. O militar é escalado, tudo institucional, certo? O pedido vem para a corporação, corporação faz a emissão lá da guia de recolhimento, né? Formata o planejamento como é essa formação, prepara uma documentação com a escalação dos militares que vão fazer essa formação, isso efetua dessa maneira. As empresas privadas, né? Tem o procedimento dela lá, certo? O que não pode é empresa privada, ter um militar da ativa lá nos seus quadros, certo? Fazendo a formação e o remunerando. Por isso que o entendimento nosso e que isso entra em conflito com o regulamento disciplinar e as outras normas que nós temos. Basicamente, é isso’

(link da audiência https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EZMUn5BkebJFoBPVEmOEMgsBeW xIY8OqNnq9_-EM65xCzQ?e=JXTvZx).

Feita essa contextualização, é imperioso reconhecer que, no caso
sub examine
,
restou comprovado que o réu Robson dos Santos Coronel agiu em desconformidade com a lei, realizando treinamentos de brigada para empresas sem recolhimento de DAR, recebendo pessoalmente por isso, e além de tudo sem comprovação da destinação dada aos recursos
. Ou seja,
se apropriou indevidamente de verbas decorrentes da realização irregular de formação de brigadas de incêndio
.

Do conjunto probatório colhido na fase judicial e inquisitorial, submetido aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa,
impende reconhecer a procedência da presente ação penal quanto aos tipos penais descritos, contudo somente com relação ao réu Maj. BM Robson dos Santos Coronel
, como será visto adiante.

Ao analisar o processo, observo que
a evidência e a autoria do desvio
foram confirmadas principalmente através dos depoimentos testemunhais coletados em juízo. Em particular, destaco o relato de
Gerso Luis Baldi
, engenheiro credenciado pelo Corpo de Bombeiros para treinamento de brigadistas em Nova Mutum-MT.
Ele mencionou ter sido abordado pelo Maj. Robson, que solicitou sua ajuda para aprimorar a infraestrutura do quartel do Corpo de Bombeiros através da emissão de algumas notas fiscais relacionadas à formação de brigada
, e mais:

(2:17) Ao ser indagado sobre como ia ser essa colaboração, respondeu:
‘a colaboração, o seguinte, ele (Robson) falou olha Gerso eu vou fazer algumas palestras tá, e depois eu vou, a empresa pra pagar, ela vai pedir uma nota fiscal tá, aí eu falei oh Major mas porque nota fiscal, aí eu falei isso. Não Gerso, é que a empresa vai fazer e todo dinheiro arrecadado nós vamos fazer essa ampliação dessa sala no quartel’
.

(2:59) Ao ser indagado se ele pediu só para emitir essas notas ou também receberia esses valores, respondeu:
‘não, só para emitir a nota’
.

(3:07) Ao ser indagado se chegou a receber valores ou entregar valores pra ele em dinheiro, respondeu:
‘não, só entregar pra ele’
.

(3:11) Ao ser indagado sobre como que foi isso, respondeu:
‘eu recebia, teve eu acho que uma, duas ou três empresas que me pagaram né’
. Ao ser indagado acerca de como pagaram, respondeu:
‘com, depositaram na conta, eu saquei e entreguei o dinheiro pessoalmente pra ele dentro da sala do comando lá’
.

(3:28) Perguntado se percebeu se as obras foram feitas no quartel, respondeu:
‘Eu verifiquei até depois, até parei, né? Eu vi que estava chegando ao material, tinha cimento, tinha Areia lá. Depois eu verifiquei também que ele fez uma operação no almoxarifado, que foi feito atrás’
.

(3:58) Perguntado se as obras foram realizadas ou não:
‘uma parte ele fez do almoxarifado, porque eu tenho conhecimento lá que ele fez almoxarifado. Ele comprou o material, né? Cimento, Areia para executar a parte do almoxarifado’
. Perguntado se era isso para isso que ele arrecadou:
‘Ele disse que ia fazer reforma e mais a sala onde que ia fazer as análises dos projetos. Isso não foi feito, não foi feito’
.

(4:27) Ao ser indagado sobre ele abater uma dívida do Saito (Supermercado), como que é isso, respondeu:
‘do Saito ele, também no momento ele falou Gerso a corporação têm uma dívida com o Saito, e nós vamos fazer uma palestra para abater nessa dívida, e pra gente abater nessa dívida eu preciso de uma nota, porque a dívida, eu não me lembro bem o valor certo, o exato né, que era, oh Gerso, tem que fazer a nota pra nós abater essa dívida que é despesa do quartel com alimentação’
.

(5:04) Ao ser indagado se emitiu a nota, respondeu:
‘eu emiti a nota’
.

(5:11) Ao ser indagado se era sempre através de palestras, respondeu:
‘é, sempre através de palestras’
.

(5:15) Ao ser indagado se eram cursos, respondeu:
‘é palestras, treinamentos, ele falava olha Gerso vão ser palestras né, então é isso que a gente vai fazer pra gente poder, aí esse do Saito foi pra pagar uma dívida que segundo ele tinha junto ao mercado né, e que não tava vindo a verba pra pagar o Saito’
.

(5:38) Ao ser indagado para quem entregava o dinheiro, respondeu:
‘pra ele’
. Ao ser indagado pra quem, respondeu:
‘pro Major mesmo’
. Ao ser indagado se era para o Major Robson, respondeu:
‘Major Robson, só pra ele’
.

(5:46) Ao ser indagado se recorda se foi mais de uma vez que foi levar esse dinheiro, respondeu:
‘acho que foram três vezes, três ou quatro vezes, eu não tenho mais recordações’
.

(5:54) Ao ser indagado se recorda de alguma empresa que fez esse treinamento que foi lá e pagou para o senhor, respondeu:
‘foi Agro Amazônia, que eu me lembro assim, a Plante Bem e eu acho que foi a Agropecuária Mutum’
.

(6:20) Ao ser indagado se chegou a confirmar se esses cursos foram realizados, respondeu:
‘conversei com as pessoas e dizem que foi realizado’
.

(7:57) Ao ser indagado se o réu tentou retribuir esse valor, indicando o senhor para algum projeto, respondeu:
‘não’
.

(8:30) Perguntado sobre os demais acusados, respondeu que:
‘nunca conversaram comigo’
.

(9:15) Ao ser indagado acerca da razão de não ter mais emitido das notas solicitadas, respondeu:
‘porque, o seguinte, eu já tinha emitido três ou quatro notas, eu falei pô, já ajudei bastante, então, não tem porque eu tá ajudando também né’.
Ao ser indagado se o fato de não emitir mais as notas teve relação com o fato de o senhor achar que todas as obras não estavam sendo feitas, que começou a desconfiar, respondeu:
‘é, eu também fiquei o seguinte’ (...) ‘comecei a desconfiar’ (...) ‘aí eu parei né’
.
(Termo de Audiência acostado às fls. 840/841-PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/Ee9a2KgES5FJgVE9WvTUBqQBzgSs PDEdUuGg_rjn3xVoWg?e=jXV8GC ).

As notas fiscais relativas ao depoimento da testemunha se encontram acostadas às fls. 215/218-PDF, onde é possível observar na descrição dos serviços prestados os serviços de
‘treinamento de brigada’
ou
‘treinamento’
, somando um montante de líquido de
R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais)
.

Nota-se que
o acusado se utilizou da testemunha para legalizar o recebimento de valores relativos a alguns treinamentos
, pois
assim poderia alegar que teria recebido como instrutor contratado da empresa credenciada de Gerso Luis Baldi
, nos moldes da NTCB 039/2006 exposta alhures, o que
era inverídico
.

Dando seguimento, temos também a declaração em juízo prestada pela testemunha
Anderson Luis Kayser
(empresário que contratou o curso de brigadista junto ao Maj. Robson), conforme segue:

(0:52) Ao ser indagado se na época dos fatos chegou a contratar um curso de brigadista dos bombeiros, respondeu:
‘o curso houve, agora contratação, na época foi feita pela responsável, que era a Deise, que era a gerente administrativa e o meu ex-sócio que fez o curso na época, não acompanhei na época’
.

(1:19) Ao ser indagado se o curso era necessário para ter o alvará, respondeu:
‘sim’
.

(1:26) Ao ser indagado sobre quem foi lá conversar com, não foi o senhor, respondeu:
‘não’
. Ao ser indagado se foi o outro sócio da empresa que foi lá no bombeiro verificar isso, respondeu:
‘não, aí nós fomos, nós não fomos até o bombeiro, na verdade, quando foi contratado, os bombeiros que foram lá fazer vistoria e venderam’.
Ao ser indagado se eles ofereceram o curso, respondeu:
‘e ofereceram o curso, isso, que era obrigado a fazer’
.

(2:44) Ao ser indagado se o curso foi ministrado, respondeu:
‘foi, fizeram o curso’. (...) ‘Aliás desculpa, não foi recebido o certificado do curso, foi recebido o alvará, aí eu lembro, eu recordo, na época que a Deise questionou comigo, que como ela fez todo esse trâmite, da contratação, desde a contratação junto com o Cassiano, ela comentou depois de um certo período que eu teria que ir lá no bombeiro, na brigada, que ocorreu um problema, que o pessoal tava questionando, daí eu fui lá e daí me perguntaram como tinha sido feito o pagamento, ela me explicou que foi feito o pagamento em dinheiro pra pessoal tal, que eu não lembro na época, já foi em 2013 isso ai né’.

(Termo de Audiência acostada às fls. 840/841-PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EecqCyvfApDgfGpzBGNWhABuOsQa22ZcpfPLYhdfjjPjA?e=0JBxdJ)

Temos ainda a declaração, em juízo, da testemunha
Evandro Marcon
, pessoa que também contratou o curso de brigadista oferecido pelo Major BM Robson:

(0:46) Ao ser indagado sobre o que têm conhecimento dos fatos investigados, respondeu:
‘é assim, eu sou proprietário de um imóvel aqui em Nova Mutum, e como ele era um imóvel, uma construção nova né, primeiro o alvará, então eu me desloquei, eu fui ao comando dos bombeiros pra pegar esse alvará pois ali é uma construção, é residencial e comercial, então precisava de alvará principalmente pra parte comercial enfim, e daí que houve a questão do, a necessidade de um curso de brigadista, segundo o projeto desse imóvel precisa ter dois ou três brigadistas, não me lembro sobre o projeto, e daí foi onde que, no fazer o curso de brigadista, o bombeiro, o bombeiro Robson, que era o Comandante né, o Comandante Robson que me sugeriu,
se
eu, as opções de fazer o curso de brigadista, na época aí uma das opções seria fazer com eles, com ele, fazer o curso de brigadista pra adquirir o certificado e estar dentro das normas e a necessidade de ser feito né’
.

(2:25) Ao ser indagado se com ele seria mais barato, respondeu:
‘sim, seria mais barato, tudo estaria aqui e segundo ele seria, atenderia’
(...)
‘a necessidade’
.

(2:38) Perguntado para que o dinheiro seria destinado, se o Major chegou a dizer, respondeu que:
‘não’
.

(2:49) Ao ser indagado se eles chegaram a ministrar o curso, respondeu:
‘sim’
.

(2:53) Ao ser indagado se deram certificado, respondeu:
‘não’
.

(2:57) Ao ser indagado se pagou pelo curso, respondeu:
‘sim’
.

(3:00) Ao ser indagado sobre como foi pago, diretamente pra ele, respondeu:
‘sim, diretamente, em espécie’ (...) ‘diretamente ao senhor Robson’
.

(3:09) Ao ser indagado se ele emitiu alguma nota, recibo, respondeu:
‘não’
.

(3:51) Ao ser indagado se ele chegou a vincular o curso a expedição do alvará, respondeu:
‘sim, isso é uma, quando o projeto requer, é uma das necessidades né, sem ter o curso ou alguém sem brigadista, segundo o bombeiro, não faz’
.

(4:23)
‘O que eles fizeram com o dinheiro? Não sei. Eu paguei pelo curso’
. Quanto?
‘R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)’

(Termo de Audiência acostado às fls. 840/841-PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EWW_3VeW8uVBnEUIdsC8f4B4t821Lf-DwZndemw61p8dw?e=wTF2Lk)

No mesmo sentido declara a testemunha
Ivan José Andolfatto
, a corroborar as práticas delituosas:

(1:17)
‘e aí nesse meio termo apareceu que ah, o bombeiro também faz curso de brigada, beleza, aí a gente pegou uma cotação do bombeiro também, e aí, na ocasião esse Major se fez presente na empresa, foi lá, falou que faziam o curso, porém, ele falou assim: não oh, tem o seguinte, o curso que, nós fizemos o curso aqui dos bombeiros aqui também só que presencial, não é o mesmo curso que o Estado fornece então tu não precisa pagar o boleto lá do Estado né, e ele falou assim e custa bem menos, inclusive ele não trouxe nada assim por escrito, ai eu me lembro na época vamos fazer uma menção de valor, mas não tem assim, a informação não é precisa isso que eu quero dizer, um exemplo assim, era 30 mil se fosse pagar pelo Estado, e ele faria por 20 mil, negócio assim, sei que a diferença era em torno de, tipo, 10 mil assim que estaria dando no curso dele’
.

(4:17) Ao ser indagado se esses nomes que foram citados (acusados), quem negociou com vocês, respondeu:
‘quem negociou lá, inclusive com a diretoria da empresa, foi o Comandante, Major não sei o que era ele, era o maior da hierarquia’
. Ao ser indagado se seria o Robson, respondeu:
‘é o Robson, esse daí’
.

(4:57) Ao ser indagado se ele chegou a fazer alguma pressão, do tipo para ajudar o quartel, respondeu:
‘não, isso ele chegou a falar, ele falou assim: não olha a gente faz por fora da questão estadual ali, que ele iria gerar esse boleto que eu falei que daria uma diferença de valor, em função de ah, o quartel tá passando necessidade tá e aí a gente aplica esse recurso no quartel’

(Termo de Audiência acostado às fls. 840/841- PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EY0a1StNSvVNloqUm2Bblf8BV8k0jd l9wgiVgS-4ZtHoNQ?e=Of73Sq )

No mesmo sentido temos as declarações da testemunha
Márcio Antônio Ril
, prestadas na fase judicial:

(0:44)
‘Eu lembro que a gente precisou fazer um curso, Brigada de Combate a Incêndio na empresa, e a gente foi procurar algumas empresas e entre uma delas nos falou que o próprio pessoal do Corpo de Bombeiro poderia estar fazendo’
.

(1:40) Perguntado com quem negociou, respondeu que:
‘Não me recordo, não me recordo, eles vieram em dois na ocasião, lá na empresa, para conversar como que seria ministrado o curso, né? Como que seria feito, tudo mais’
;

(1:53) Ao ser indagado sobre como foi combinado o pagamento, respondeu:
‘pagamento foi por depósito em conta bancária’
.

(2:03) Ao ser indagado se foi emitido nota, respondeu:
‘eles não, quem forneceu a nota foi uma outra empresa que já era parceira nossa e que na ocasião como nós precisávamos de nota e segundo eles, eles ainda não tinham como fornecer, essa outra empresa forneceu nota’
.

(2:18) Perguntado se recebeu o certificado do curso, respondeu que:
‘Sim, também veio dessa empresa, também veio da empresa pela qual a gente pagou’
.

(2:41) Perguntado se disseram qual seria o destino do dinheiro pago pelo curso, respondeu:
‘É a única coisa que ele falou que eles tinham que fazer em final de semana, porque era fora do horário que eles estariam trabalhando, né?’
O senhor lembra nomes dos bombeiros que ministraram:
‘Não, não porque eu não participei’

(Termo de Audiência às fls. 840/841-PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ESWKGhOwIkdMkeQAQt5WXMcB41 mEIVi6Sw64f0uU6ygjsA?e=jEnziL)

Por fim, temos o depoimento da testemunha
Kayo Wilheilm Toledo de Castro
, prestado em Juízo. Vejamos:

(2:04)
‘Robson era Capitão na época, se não me engano [...] Ele esteve lá na fazenda, né? Fazendo Tauá. Eu sou gerente geral de lá e da Tauá biodiesel, né, que é que é a fábrica que tem dentro da fazenda. [...] A gente estava lá conversando tal e eles, né? Fala assim, prestaram não é, de é fornecer o curso de brigada de incêndio’
.

(2:47)
‘e aí eles deram o curso de brigada de incêndio pros funcionários nossos’
.

(3:22)
‘foi pago com um depósito pra alguma conta apresentada por eles’
.

(3:51) Perguntado se receberam certificado do curso, respondeu que:
‘Olha, eu lembro que teve, teve, teve um problema de certificado. Eu até acho que que como não saiu, eu não lembro exatamente, tá? Mas o seu acho que foi entregue já depois, direto o alvará [...]. Demorou, demorou. Eu sinceramente, eu não me lembro se foi fornecido certificado, não agora eu lembro que o alvará, nós conseguimos tirar’
.

(4:30) Ao ser indagado se houve alguma negociação de valores, se conseguiram diminuir o valor do curso, respondeu:
‘ah sim, é no começo foi pedido em torno de 15 ou 16, eu lembro que ficou por 8’
.

(5:08) Ao ser indagado sobre os outros acusados que citou (
Felipe
e
Kairo
), eles participaram, respondeu:
‘ah sim, porque participaram do curso né, eu fui até assistir o curso’
.

(5:16) Ao ser indagado se ministraram o curso, respondeu:
‘sim’

(Termo de Audiência acostada às fls. 840/841-PDF; link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EbzHINpIlppCphAen2cGaisB9fTJ6Xb EAvo3DPuf6boe8g?e=V4vfLS)

Dos depoimentos prestados em juízo ficou demonstrado o
modus operandi
da atuação do réu na prática delituosa,
consistente em oferecer a formação de brigada de incêndio para empresas que dela necessitavam para obtenção do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (APCIP)
.

Nota-se que os empresários da cidade que procuravam o Corpo de Bombeiros para cumprir os requisitos de treinamento de brigadistas contra incêndio
eram convencidos pelo Major BM Robson a realizar o treinamento com o CBMMT de Nova Mutum
, motivados por um preço mais atrativo e ainda pela alegação de que os valores arrecadados serviriam para melhorias no quartel.

Assim,
o réu negociava a realização da formação diretamente com os responsáveis das empresas
, bem como
recebia os valores pessoalmente
, quando na verdade deveria emitir documento de arrecadação (DAR-1), portanto,
locupletando-se ilicitamente mediante desvio de recursos que recebeu indevidamente e que deveria ter sido recolhido aos cofres públicos
. Ademais, restou comprovado que sequer havia ordem de serviço ou escala publicada para a realização dessas formações.

Em interrogatório, o réu
Robson dos Santos Coronel
negou as imputações e declarou que a Norma técnica NTCB 39/2006 permitia que fossem realizadas instruções/palestras por integrante do Corpo de Bombeiros, as quais, no caso,
eram realizadas no horário de folga dos militares
, sem vínculo com a instituição ou mesmo utilização de material da fazenda. Que as palestras que realizavam
eram realizadas por intermédio de um engenheiro (Gerso Baldi)
, o qual
elaborava projetos para empresas que necessitavam das palestras e então ele procurava o Corpo de Bombeiros para realização dos treinamentos
. Que a necessidade das palestras
não tinha relação com emissão de alvará do Corpo de Bombeiros
, pois inclusive muitas empresas já possuíam esse alvará. Que
as palestras não tinham por objetivo qualquer certificação ou mesmo vínculo com emissão de alvará do CBM
. (Link da audiência https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ETZBRRix9adKs3YGzOdeDEBU5dmSZ9wen6YQmIystySIA?e=iuHVqr).

Contudo, a versão apresentada pelo réu em nenhum momento foi corroborada pelas provas colhidas durante a instrução judicial, conforme exposto acima, sendo o conjunto probatório harmonioso e suficiente a confirmar, de forma inequívoca, a prática do crime de desvio, sem qualquer distanciamento dos elementos de prova colhidos na fase investigatória, o que o torna ainda mais idôneo a amparar um decreto condenatório.

[...]

Assim sendo, terminantemente
comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do delito de desvio
, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem o réu de pena,
imperativa a condenação do réu Robson pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal Militar
.

Noutro giro,
quanto ao crime de violação do dever funcional com o fim de lucro
, entendo que as provas indicam que, durante 2013, Robson, responsável pelo treinamento de brigada de incêndio sob a administração militar,
negligenciou suas responsabilidades em busca de benefícios pessoais
. Empresários interessados na formação e certificação através do CIBMMT
eram redirecionados ao MAJ BM ROBSON
.
Ele ressaltava os elevados custos pelo sistema SEFAZ (TASEG) e os persuadia a optar pelo treinamento militar a um custo reduzido, dando a entender que os valores arrecadados seriam investidos em melhorias no quartel
.

Do arcabouço probatório restou evidenciado que, enquanto comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum-MT,
fazia parte das atribuições do Major BM Robson tratar com as empresas interessadas na formação de brigada de incêndio
. Nesse sentido, deveria informá-las sobre o custo dessa formação e a forma de pagamento da taxa correspondente, emitir o documento de arrecadação estadual (DAR-1), planejar e executar o treinamento mediante ordem de serviço, haja vista se tratar de um serviço de caráter institucional do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, de forma totalmente avessa ao preconizado pelas normas que regiam a atividade de formação de brigada de incêndio,
procedeu sem o recolhimento do recurso aos cofres públicos e ainda sem realizar qualquer registro formal dos serviços prestados
(ordem de serviço, escala, entre outros),
determinando aos seus subordinados a realização das instruções mediante simples ordem verbal
, tudo isso visando a obtenção de vantagem pessoal de natureza econômica.

Em tese,
configura-se o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro
, todavia, nota-se
o réu Robson violou o dever funcional
exclusivamente
para apropriar indevidamente de fundos públicos por conta do seu cargo
, ou seja, valores de treinamento de brigadistas, que deveriam ser direcionados à administração através do DARF, que eram desviados pelo réu.

Assim,
o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro é crime meio e integra o
‘iter criminis’
(caminho do crime) do crime fim que é o crime de Desvio
, previsto no art. 307 do CPM.
No caso, Robson deve ser condenado apenas pelo crime de Desvio (crime fim)
.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2012, p. 377),
‘o princípio da consunção, ou absorção, revela que um fato é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro’. Assim, a conduta considerada meio ou preparatória é absorvida pela conduta principal, não sendo penalmente relevante de forma autônoma
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ante o exposto o réu
MAJ BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL

deve ser absolvido com relação ao crime do art. 320
(
Violação do dever funcional com o fim de lucro
), mediante aplicação do princípio da consunção, com base no art. 439, ‘b’, CPPM e art. 386, III, CPP, por não constituir os fatos infração penal.

Por outro lado, no tocante aos demais réus,
2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura
,
3o Sgt BM Adilson Macedo Lopes
,
SD BM José Marcos Felipe
e
Sd BM Kairo Badye Ferreira da Silva
, entendo que devem ser absolvidos da prática dos crimes
sub examine
.

Nenhuma testemunha inquirida em juízo imputou-lhes qualquer participação relativa à negociação para a realização das formações de brigada de incêndio,
sendo uníssonas no sentido de que o Major Robson que negociou e recebeu pelos treinamentos
. Também
não há documentos ou outras provas que evidenciem suas participações nesse sentido
. Em outras palavras,
não havia ajuste prévio ou liame subjetivo entre os demais réus no intento de desviar
.

Ademais,
não há qualquer elemento de que os réus 2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura, 3o Sgt BM Adilson Macedo Lopes, SD BM José Marcos Felipe e Sd BM Kairo Badye Ferreira da Silva tinham dolo de desviar valores ou domínio do fato em si
.

Durante interrogatórios judiciais, os réus apresentaram suas declarações a respeito das acusações de suposto desvio de dinheiro relacionado à formação de brigadas:

1. Cap BM Eraldo das Neves Moura
:

• Negou as acusações de desvio.

• Admitiu ter recebido dinheiro apenas para a manutenção de viaturas e outros gastos relacionados ao quartel.

• Participou de uma palestra, sob ordens do Major Robson, para recuperar valores gastos.

• Sentia pressão devido às conexões hierárquicas do major.

• Tinha consciência de irregularidades na emissão de alvarás e cursos de brigadistas.

• Foi pressionado pelo Major Robson a entrar em um esquema de obtenção de dinheiro, mas recusou.

2. Sd BM Kairo Badye Ferreira da Silva:

• Alegou ter apenas seguido ordens do Major Robson.

• Atuou como auxiliar em palestras e foi remunerado por elas.

• Não tinha consciência sobre a legalidade das palestras.

3. Sd BM José Marcos Felipe:

• Declarou-se inocente e só ficou sabendo das irregularidades durante a sindicância.

• Cumpria ordens do Major Robson sem ter plena consciência da origem dos pagamentos que recebia.

• Destacou a rígida hierarquia e disciplina no quartel.

4. 3o Sgt BM Adilson Macedo Lopes
:

• Realizou palestras por ordens do Major Robson e foi remunerado por ele.

• Afirmou que as palestras aconteciam durante o período de folga e que não utilizavam equipamentos do Corpo de Bombeiros. (link da audiência https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/EYL884BukdVHlV1vsnhafGg BKsrSP86ZDAEaWvlOhfxsdw?e=vmRxMK ).

Finalmente, com base nas evidências apresentadas, conclui-se, à vista das provas dos autos, que
o Major Robson foi o principal responsável por negociar, organizar e receber pelos treinamentos, não havendo evidências claras de participação intencional dos outros réus no suposto desvio
. Por isso, a autoria do crime de desvio foi afastada em relação aos demais réus.

Ademais,
restou evidenciado que o Major Robson se utilizou de seu grau hierárquico superior para determinar aos subordinados a realização das formações de brigada
, o que ocorreu em desconformidade com as normas vigentes para tal atividade.

A esse respeito, do contexto analisado verificou-se que à época os réus 2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura, Sd. BM José Marcos Felipe e Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva eram militares recém-formados, sendo o 3o Sgt BM Adilson Macedo Lopes o militar com maior tempo de caserna.

Na ocasião, o réu Robson dos Santos Coronel, além de ostentar o posto de Major e possuir maior conhecimento e experiência profissional, ainda era parente de Coronel ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Nesse cenário, dada a rigidez da formação militar e dos regulamentos disciplinares, dificilmente uma ordem sua seria questionada ou descumprida pelos seus subordinados, mormente porque no militarismo a única ordem que não dever ser cumprida é aquela manifestamente ilegal.

Ademais, com exceção do réu 2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura (subcomandante da Companhia), não fazia parte das atribuições das praças acusadas tratar sobre formação de brigadistas com empresas, emissão de DAR, entre outros. Aliás, nem mesmo possuíam tal expertise.

Sendo assim,
entendo que os demais réus agiram compelidos por obediência a ordem direta de superior hierárquico sobre matéria de serviço
(realização de palestras/treinamento de brigada de incêndio), ordem esta que,
ainda que fora do horário de expediente, não se apresentava como manifestamente ilegal, de modo que seu cumprimento não poderia ser recusado
, restando, portanto,
ausente o dolo por parte deles
, razão pela qual devem ser absolvidos, com fundamento no art. 38, alínea ‘b’ do Código Penal Militar,
in verbis
:

Art. 38. Não é culpado quem comete o crime
:

Coação irresistível

a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade;

Obediência hierárquica

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços
.

§ 1° Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.

§ 2° Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior [grifo nosso].

Assim também consagra a jurisprudência:

APELAÇÃO. [...] DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ARTIGO 38, ALÍNEA ‘B’, DO CPM. ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. O elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 303 do CPM é o dolo consistente na vontade livre e consciente de desviar o bem móvel. A liquidação da despesa antes da conclusão das obras configura o dolo no delito de peculato.
A causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38, alínea ‘b’, do Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal. Revela-se inviável a desclassificação da figura típica para a modalidade culposa se o agente, deliberadamente, desvia recursos pertencentes ao erário
. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000059- 32.2012.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 19/9/2017, Data de Publicação: 16/11/2017)

Isto posto, restando provado nos autos de que os réus
2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura
,
3o Sgt BM Adilson Macedo Lopes
,
Sd. BM José Marcos Felipe
e
Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva
não tenham concorrido para a prática do crime de DESVIO, impende absolvê-los, com fundamento no art. 439, alínea ‘c’ do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

2.2 DOS CRIMES DE PECULATO E DE CHEQUE SEM FUNDOS IMPUTADOS AO ROBSON DOS SANTOS CORONEL.

A exordial acusatória imputa ao réu
Robson dos Santos Coronel
a prática, em tese, do
crime de peculato na modalidade desvio
, previsto no artigo 303 do CPM, que assim dispõe:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 1o A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo [...].

Nesse tópico, o representante do Ministério Público requereu a condenação tão somente do réu
MAJ. BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL
pela prática do crime tipificado do crime previsto no artigo 303 do Código Penal Militar.

Conforme a denúncia,
‘no decorrer dos anos de 2013 a 2014, o denunciado MAJ BM ROBSON por diversas vezes, desviou cheques corporativos, pertencentes a Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso - CIBMMT, utilizando-os em proveito próprio’
[...]
‘os referidos cheques foram utilizados pelo denunciado para compras pessoais de eletrodomésticos e um aparelho celular, fatos estes que só vieram à tona após a gerente da empresa ‘Martinello’ ter ligado na CIBMMT, e informado ao 2° TEN BM ERALDO que um cheque emitido por àquela instituição militar para a aquisição de um aparelho celular havia retomado, devido à falta de provisão de fundos’
.

Pois bem, extrai-se dos autos que à época a Unidade Bombeiro Militar possuía uma
conta bancária

destinada exclusivamente ao recebimento da chamada etapa-alimentação
, recurso do Estado para ser aplicado nas despesas com alimentação da tropa,
razão da existência dos cheques corporativos em questão, que eram utilizados pelo Comando da UBM para pagamento dos gastos alimentícios
.

Ocorre que o réu
Robson dos Santos Coronel
, aproveitando-se da qualidade de comandante e pessoa responsável por assinar os cheques,
acabou se utilizando deles para fins particulares
, conforme será apresentado adiante.

A materialidade do crime em questão restou constatada especialmente a partir do Portaria instaurada n. 37/SIND/CGCBMMT/2013 (fls. 18–PDF), onde é possível verificar
as folhas de cheques pré-datados assinadas pelo acusado e destinadas à loja Martinello
(fls. 112, 117 e 121 – PDF), bem como o documento produzido pela loja Martinello apresentando as notas fiscais das compras realizadas pelo réu utilizando os cheques da corporação, além do extrato bancário da conta corrente da Companhia (fls. 228/237-PDF).

Inclusive, quando interrogado
o réu não negou o feito
, porém se defendeu declarando que na verdade existia um crediário que era oferecido pela loja Martinello ao Corpo de Bombeiros do município, que já existia desde 2009 e que outros militares já haviam comprado lá.
Que estava sem móveis por ter sido transferido de Cuiabá-MT para Nova Mutum-MT
e
por isso se utilizou do crediário, de modo que os referidos cheques foram dados como caução à loja porque ela assim exigia
. Vejamos trecho da sua declaração em juízo:

(2:24:50) ‘o que eu fiz, realmente era, eles tinham o crediário da loja, eu realmente estava sem os móveis’ (...) ‘os cheques que foram emitidos, nenhum, digo pro senhor aqui, nenhum, eu dei o cheque e usei a etapa da companhia’ (...) ‘e os cheques que eu tinha dado como caução, que eram caução, foram descontados’.

(2:35:57) Ao ser confirmado que emitiu cheque caução da instituição na loja, respondeu:
‘sim meritíssimo, confirmo porque era o sistema de crediário que a loja oferecia era esse, era mediante cheque caução’

(Termo de vídeo-audiência acostado ao ID. 38802149 - fls. 1133 à 1136-PDF.) (Link da gravação https://tjmtmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cba_11criminal_tjmt_jus_br/ETZBRRix9adKs3YGzOdeDEBU5dmSZ9wen6YQmIystySIA?e=iuHVqr).

Outrossim, temos ainda a declaração prestada em juízo pela testemunha
Sd. BM Márcio Vinicius Rodrigues da Silva
:

(15:51) ‘aí eu fui lá (loja Martinello), pessoalmente, quando eu fui lá ela me mostrou a tela que tinha os cheques devolvidos, aí eu falei faz um print pra mim dessa tela’ (...) ‘aí ele (Ten. Eraldo) veio até a loja, loja Martinello, sentou de frente com a dona da Martinello e constatou aquela situação, que ela passou, desse valor de duzentos e trinta e quatro reais, e mostrou pra ele, aí que ele tomou as providências, que aí foi vendo que tinha outros cheques né, conforme o senhor leu naquela hora no início aqui’.

(20:46) Ao ser indagado se esse cheque no valor de duzentos e trinta e quatro reais foi emitido pelo Major Robson, respondeu:
‘sim’
.

(21:17) Que lido o trecho do depoimento da testemunha prestado em sede de investigação no sentido de que ficou sabendo que a compra era referente a um aparelho celular, respondeu:
‘é, foi isso que ela nos falou’
.

(33:46) Ao ser indagado sobre o que poderia dizer em relação ao Major Robson, de concreto o senhor identificou cheque de trezentos e vinte e quatro reais que ele tinha dado na loja Martinello, respondeu:
‘é de concreto é o cheque’
. Ao ser indagado acerca dos outros cheques, respondeu:
‘eu não tive acesso, porque demora né, a mulher não quis entregar pra mim, pro Ten. Eraldo de bom acordo né, teve que ter, acho que solicitação do Coronel Metello, acho que através de IPM né’
.

(34:34) Ao ser indagado sobre o fim que o aparelho celular teve, se foi para uso pessoal ou para uso da Companhia, respondeu:
‘então, igual eu expliquei pro senhor, era uso do Major, o aparelho tava com ele, mas seu eu falar pro senhor que ali dentro tem o chip da Companhia e tem um chip dele eu não vou saber, mas era uso dele’
.

(34:54) Ao ser indagado se sabe dizer se esse aparelho foi adquirido na loja Martinello, respondeu:
‘na loja Martinello, com esse cheque aí, o Major passou o cheque e usava o aparelho’
.

(35:04) Ao ser indagado se a Companhia tem talonário de cheque, respondeu:
‘tem talonário de cheque’
. Ao ser indagado se esse aparelho estava com o Major, respondeu:
‘sim, com o Major’
.
(Termo de Audiência acostada ao ID. ID. 38690062 - fls. 770 a 772-PDF.)

Entretanto, em que pese o réu alegar que apenas utilizou os cheques como caução,
fato é que realmente desviou em proveito próprio bem público de que tinha a posse em razão do cargo
.
Pouco importa para a configuração do tipo penal se ele posteriormente cobriu os cheques
. Ademais, a tese de estado de necessidade é descabida, considerando que certamente haveria outras alternativas para realizar as compras sem utilização de bem público.

Sobre o crime de peculato, Ênio Luiz Rosseto Ensina:

[...]

Colaciono ainda a seguinte jurisprudência:

[...]

Logo, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes a demonstrar que o réu Robson dos Santos Coronel praticou o crime pelo qual fora denunciado, restando, de modo indubitável, que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, a ensejar um édito condenatório. Entre 2013 e 2014, MAJ BM ROBSON repetidamente
apropriou-se de cheques corporativos da Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso - CIBMMT para uso pessoal
.

Assim sendo, terminantemente comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do delito de peculato, não se encontrando presentes nenhuma das condições que excluam o crime ou isentem o réu de pena,
imperativa sua condenação pela prática do crime tipificado no artigo 303,
caput
, do Código Penal Militar
.

Não se aplica em nenhum dos crimes militares ora tratados o princípio da bagatela, ficando rejeitada a tese defensiva, porque os tipos de crime abordados atentam contra a ética e os valores militares, independentemente do valor.

De outro lado, a exordial acusatória imputa ao réu Robson dos Santos Coronel a prática, em tese, do crime de
‘cheque sem fundo’
, previsto no artigo 313, do CPM, que assim dispõe:

[...]

Pois bem, como já visto alhures, do que foi apurado
restou provado que o réu Robson (sacador) emitiu cheques corporativos pré-datados em favor da loja Martinello (tomador)
. Na condição de comandante da Companhia, era pessoa que obviamente possuía assinatura cadastrada na agência bancária para poder emitir e assinar os cheques.

Os cheques se encontram acostados às fls. 112, 117 e 121 – PDF.

Quando o MAJ BM ROBSON repetidamente apropriou-se de cheques corporativos da Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso - CIBMMT para uso pessoal (peculato),
ele repassou os cheques como caução para crediário em lojas
, que
alguns foram devolvidos por falta de fundos
.

Nesse contexto, entende-se que
o crime de emissão de cheque sem fundos foi
post factum
impunível do crime de peculato
(
por meio do desvio de cheques
). Nesse cenário,
há a absorção do crime de emissão de cheque sem fundos pelo crime de peculato, visto que este último é mais grave
.

Em análise minuciosa dos autos, observa-se que o réu Robson, no exercício de suas funções enquanto comandante da Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso - CIBMMT, dispunha da legitimidade para emitir e assinar cheques, conforme evidenciado nas cópias dos cheques corporativos acostadas às fls. 112, 117 e 121 – PDF.

Destaca-se que,
ao utilizar tais cheques corporativos para fins pessoais, Robson cometeu o crime de peculato-desvio
. Em continuidade,
ao repassar os referidos cheques como caução para crediário em estabelecimentos comerciais, como a loja Martinello, foram devolvidos por insuficiência de fundos
.

O presente caso suscita uma discussão jurídica relevante:
a aplicação do princípio da consunção
. Consoante a doutrina majoritária brasileira, em situações na quais se configura o que se denomina de crime progressivo, um delito menos grave é absorvido por um mais grave quando o primeiro representa uma etapa natural e indispensável para a consumação do segundo. Assim,
em circunstâncias em que a emissão de cheque sem fundos se manifesta como decorrência imediata e inerente ao ato antecedente de peculato-desvio, a conduta subsequente é considerada
post factum
impunível
.

Portanto, diante das peculiaridades fáticas e jurídicas do caso em tela, é imperioso reconhecer que
o dolo inicial do réu era a prática do peculato-desvio
, sendo
a emissão do cheque sem fundos uma consequência quase inexorável dessa conduta inicial
. Deste modo, e respaldando-se na doutrina pátria, o
crime de emissão de cheque sem fundos é absorvido pelo peculato-desvio
, razão pela qual deve ser considerado impunível à luz do princípio da consunção.

Isto posto, pela aplicação do princípio da consunção o crime de cheque sem fundos foi absorvido pelo peculato-desvio, não sendo, portanto, punível, razão pela qual o acusado
ROBSON DOS SANTOS CORONEL
deve ser absolvido com relação ao crime do art. 313 do CPM”.

O voto proferido pelo Juiz de Direito da Justiça Militar foi acompanhado por maioria, na íntegra, pelos seguintes membros do Conselho de Justiça: Ten. Cel. PM Lupércio Cabral Santos, Cel. PM Carlos Eduardo Pinheiro da Silva e Cel. PM Wilker Soares Sodré.

O Ten. Cel. PM Darwin Salgado Germano divergiu em parte do voto do Juiz de Direito, no respeitante à absorção do crime de violação do dever funcional pelo crime de desvio, porquanto, a seu entender, os crimes são independentes e podem coexistir no caso concreto.

I – RECURSO MINISTERIAL

I.1 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS 2o TEN BM ERALDO DAS NEVES MOURA, 3o SGT BM ADILSON MACEDO LOPES, SD BM KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA E SD BM JOSÉ MARCOS FELIPE COMO INCURSOS NAS PENAS DOS CRIMES DE DESVIO E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO

A 13a Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a condenação do
2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura, 3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes, Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva
e
Sd. BM José Marcos Felipe
, como incursos nas penas dos crimes de desvio e de violação do dever funcional com o fim de lucro.

A acusação sustenta que
“os apelados efetivamente assumiram a participação direta na realização dos cursos para formação de brigadistas, bem como ter recebido valores por eles”
, assumindo, assim, a autoria delitiva durante a instrução processual do feito.

Não ignoro que os apelados
2o Ten. BM Eraldo, 3o Sgt. BM Adilson, Sd. BM Kairo e o Sd. BM José Marcos
, admitiram que ministraram palestras por ordem do Maj. BM Robson.

Porém, como bem destacou o Juiz de Direito da Justiça Militar em seu minucioso voto,
“não havia ajuste prévio ou liame subjetivo entre os demais réus no intento de desviar”
.

Por mais que os mencionados réus tivessem participado dos treinamentos, ficou evidenciado nos autos que o Maj. BM Robson foi o responsável não só pela negociação, como também pelo recebimento dos valores pelos treinamentos prestados.

Nenhuma testemunha, como bem acentuou o Juiz de Direito, imputou aos demais réus qualquer participação relativa à negociação para a realização das formações de brigada de incêndio.

A testemunha Gerso Luis Baldi afirmou que emitiu diversas notas a pedido do Maj. BM Robson, salientando que nas oportunidades em que o pagamento era efetuado em sua conta, ele sacava e entregava diretamente ao Major Robson,
“dentro da sala do Comando”
.

A referida testemunha assinalou, com precisão, que somente entregava dinheiro ao Major Robson, e a ninguém mais.

Com relação aos demais acusados, a testemunha respondeu:
“nunca conversaram comigo”
.

No mesmo sentido, a testemunha Evandro Marcon declarou que foi ao comando dos bombeiros para pedir um alvará, sendo-lhe respondido que haveria necessidade da realização de curso de brigadista.

Consignou que o bombeiro Robson, que era o Comandante, sugeriu a opção de fazer o curso de brigadista com eles, objetivando adquirir o certificado.

Evandro afirmou ainda que seria mais barato e que o curso oferecido por Robson atenderia as necessidades.

A testemunha disse que pagou a importância de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais] diretamente ao senhor Robson.

O depoente Ivan José Andolfatto destacou que o Major se fez presente em sua empresa oferecendo o curso.

Segundo a aludida testemunha, o Maj. Robson afirmou:
“tem o seguinte, o curso que nós fizemos, o curso aqui dos bombeiros, aqui também só que presencial, não é o mesmo curso que o Estado fornece, então tu não precisa pagar o boleto lá do Estado, e custa bem menos”
.

Quando indagado acerca dos demais acusados, Ivan José afirmou que
“quem negociou lá, inclusive com a diretoria da empresa, foi o Comandante, Major, não sei o que era, era o maior da hierarquia”
.

Por fim, a testemunha Kayo Wilheilm Toledo de Castro asseverou que o Maj. Robson esteve na Fazenda Tauá oferecendo o curso de brigadista, obtendo um desconto pelo serviço.

Declarou, ainda, que Felipe e Kairo foram os responsáveis por ministrar o curso.

Os coacusados confirmaram a participação nos cursos, sendo que o Cap. BM Eraldo das Neves Moura admitiu que participou de uma palestra, sob ordens do Major Robson, para recuperar valores gastos, pois sentia pressão devido às conexões hierárquicas do Major.

Já o corréu Kairo Badye Ferreira da Silva alegou ter apenas seguido as ordens do Major Robson, atuando como auxiliar em palestras e sendo remunerado por elas, não tendo consciência sobre a [i]legalidade delas.

O Sd. BM José Marcos Felipe, por sua vez, disse que cumpria as ordens do Major Robson, sem ter plena consciência da origem dos pagamentos que recebia, e que somente tomou conhecimento das irregularidades durante a Sindicância.

Por fim, o 3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes admitiu que realizou palestras por ordens do Maj. BM Robson, sendo por elas remunerado. Destacou que as palestras aconteciam durante o período de folga, e não utilizavam equipamentos do Corpo de Bombeiros.

Ficou estampado nos autos que o Maj. BM Robson foi o único responsável pela negociação, organização e recebimento pelos treinamentos e palestras ministrados, inexistindo qualquer base empírica a evidenciar a participação dos demais acusados na empreitada delituosa.

Some-se a isso que o Maj. BM Robson se valeu do seu grau hierárquico para determinar aos subordinados a concretização de suas tarefas, destacando que o 2o Ten. BM Eraldo das Neves Moura, o 2o Sd. BM José Marcos Felipe e o Sd. BM Kairo Badye Ferreira da Silva eram militares recém-formados, sendo o 3o Sgt. BM Adilson Macedo Lopes com maior tempo de caserna.

Além disso, consoante assinalado na sentença hostilizada,
“o réu Robson dos Santos Coronel, além de ostentar o posto de Major e possuir maior conhecimento e experiência profissional, ainda era parente de Coronel ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Nesse cenário, dada a rigidez da formação militar e dos regulamentos disciplinares, dificilmente uma ordem sua seria questionada ou descumprida pelos seus subordinados, mormente porque no militarismo a única ordem que não deve ser cumprir é aquela manifestamente ilegal”
.

Nesse diapasão, ainda que haja indícios de que os corréus absolvidos tenham participação na prática dos crimes que lhes foram imputados – máxime porque eles chegaram a ministrar algumas palestras e treinamentos por ordem de seu superior –, não se extraem dos autos provas seguras e contundentes de que eles estivessem mancomunados com o Maj. BM Robson na empreitada delituosa, ou que tivessem, de alguma forma, aderido à prática delitiva cometida, razão pela qual deve ser mantida, em relação a eles, a sentença absolutória.

I.2 – VINDICADA CONDENAÇÃO DO APELADO MAJ. BM ROBSON DOS SANTOS CORONEL PELOS CRIMES DE EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO

O Ministério Público Estadual consigna que o Maj. BM Robson dos Santos Coronel, em conluio com os codenunciados, violou, no serviço de formação de brigada de incêndio, seus deveres funcionais com o fim de lucro, razão pela qual deve ser condenado pelo crime previsto no art. 320 do CPM.

Aduz, ainda, que não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de peculato e o de emissão de cheque sem fundo, porquanto não se tratam de crimes progressivos, tampouco existe relação de subordinação entre eles.

Por essa razão, deve ser imposta a condenação do Maj. BM Robson pelo crime de cheque sem fundos [art. 313 do CPM].

A despeito dos argumentos aduzidos pela 13a Promotoria de Justiça Criminal, entendo que o Conselho de Justiça agiu de modo escorreito ao afastar a condenação do Maj. BM Robson dos Santos Coronel pela prática dos crimes de cheque sem fundo e de violação de dever funcional com o fim do lucro, previstos, respectivamente, nos artigos 313 e 320 do Código Penal Militar.

O Juiz de Direito da Justiça Militar, na sentença hostilizada, reconheceu o princípio da consunção entre os delitos de
desvio
e o de
violação do dever funcional com o fim de lucro
, assim fundamentando:

“Noutro giro, quanto ao crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, entendo que as provas indicam que, durante 2013, Robson, responsável pelo treinamento de brigada de incêndio sob a administração militar, negligenciou suas responsabilidades em busca de benefícios pessoais. Empresários interessados na formação e certificação através do CIBMMT eram redirecionados ao MAJ BM ROBSON. Ele ressaltava os elevados custos pelo sistema SEFAZ (TASEG) e os persuadia a optar pelo treinamento militar a um custo reduzido, dando a entender que os valores arrecadados seriam investidos em melhorias no quartel.

Do arcabouço probatório restou evidenciado que, enquanto comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum-MT, fazia parte das atribuições do Major BM Robson tratar com as empresas interessadas na formação de brigada de incêndio. Nesse sentido, deveria informá-las sobre o custo dessa formação e a forma de pagamento da taxa correspondente, emitir o documento de arrecadação estadual (DAR-1), planejar e executar o treinamento mediante ordem de serviço, haja vista se tratar de um serviço de caráter institucional do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, de forma totalmente avessa ao preconizado pelas normas que regiam a atividade de formação de brigada de incêndio,
procedeu sem o recolhimento do recurso aos cofres públicos e ainda sem realizar qualquer registro formal dos serviços prestados
(ordem de serviço, escala, entre outros),
determinando aos seus subordinados a realização das instruções mediante simples ordem verbal
, tudo isso
visando a obtenção de vantagem pessoal de natureza econômica
.

Em tese, configura-se o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, todavia,
nota-se o réu Robson violou o dever funcional exclusivamente para apropriar indevidamente de fundos públicos por conta do seu cargo
, ou seja, valores de treinamento de brigadistas, que deveriam ser direcionados à administração através do DARF, que eram desviados pelo réu.

Assim, o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro é
crime meio
e
integra o
‘iter criminis’
(caminho do crime) do crime fim que é o
crime de desvio
, previsto no art. 307 do CPM. No caso, Robson deve ser condenado apenas pelo crime de desvio (crime fim)”.

O art. 307 do Código Penal Militar disciplina que comete o crime de desvio quem:
“desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos”
.

Já o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro [CPM, art. 320], consiste em
“violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem”
.

Não se põe dúvida de que o comportamento adotado pelo Maj. BM Robson se enquadraria, à perfeição, na definição do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, uma vez que, ao ser procurado por empresários interessados na formação e certificação através do CIBMMT, os persuadia a optar pelo treinamento a um custo reduzido, realizado por seus subordinados, cujos pagamentos eram feitos diretamente a ele, sem recolhimento aos cofres públicos.

Contudo, é insofismável que o desvio do dever funcional foi perpetrado,
exclusivamente
, para se apropriar indevidamente dos valores de treinamentos dos brigadistas, tratando-se, portanto, de crime-meio para atingir o crime-fim, qual seja, o
desvio
.

A despeito do posicionamento doutrinário segundo o qual a violação do dever funcional se trata de delito formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem
[1]
, tenho que a intenção do Maj. BM Robson foi,
desde o início
e
inequivocamente
, se apropriar do que recebeu indevidamente em razão do cargo ou função, sendo necessário para atingir seu desiderato o desvio do dever funcional.

Forte em tais razão, deve ser mantida a absolvição do Maj. Robson dos Santos Coronel pelo crime de violação do dever funcional com o fim de lucro [art. 320 do CPM].

Seguindo a mesma esteira, o Conselho de Justiça também reconheceu o princípio da consunção entre os delitos de peculato e de cheque sem fundos,
absolvendo
o Maj. BM Robson dos Santos Coronel pela prática do segundo crime.

As provas dos autos mostram que o Maj. BM Robson dos Santos Coronel desviou cheques corporativos, pertencentes à Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso – CIBMMT, utilizando-os em proveito próprio.

Segundo amplamente demonstrado, o Maj. BM Robson utilizou os cheques para compras pessoais, dentre eles um aparelho celular na Loja Martinello.

Tais fatos somente foram descortinados após o gerente da Loja Martinello ter ligado na CIBMMT, informando ao 2o Ten. BM Beraldo que um cheque emitido por aquela instituição militar foi devolvido devido a falta de provisão de fundos.

Não ignoro que o art. 313 do Código Penal Militar preceitua que comete crime quem
“emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar,
ou se fato atenta contra a administração militar
”
.

Em uma análise perfunctória, poder-se-ia cogitar na prática de duas condutas autônomas e distintas.

A primeira em desviar as folhas de cheque em proveito próprio, e a segunda na emissão das cártulas sem provisão de fundos.

Entretanto, os cheques foram
diretamente
utilizados como caução para crediário em estabelecimentos comerciais, posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos, razão pela qual, com a devida vênia, não se mostra plausível reconhecer condutas distintas.

Se, porventura, o acusado tivesse se apropriado indevidamente do talonário de cheques, utilizando-os indistintamente em proveito próprio ou alheio e, depois de algum tempo, saísse distribuído as cártulas no comércio local, sem provisão de fundos, até seria plausível o reconhecimento dos dois delitos.

Porém, na hipótese vertente, ficou evidente que a intenção do Maj. BM Robson foi desviar os cheques que estavam sob sua responsabilidade para pagamento de despesas pessoais no comércio local.

Por essa razão, faço minhas as palavras do Juiz de Direito da Justiça Militar, em sua brilhante fundamentação, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O presente caso suscita uma discussão jurídica relevante: a aplicação do princípio da consunção. Consoante a doutrina majoritária brasileira, em situações onde se configura o que se denomina de crime progressivo, um delito menos grave é absorvido por um mais grave quando o primeiro representa uma etapa natural e indispensável para a consumação do segundo. Assim, em circunstâncias em que a emissão de cheque sem fundos se manifesta como decorrência imediata e inerente ao ato antecedente de peculato-desvio, a conduta subsequente é considerada
post factum
impunível.

Portanto, diante das peculiaridades fáticas e jurídicas do caso em tela, é imperioso reconhecer que o dolo inicial do réu era a prática do peculato-desvio, sendo a emissão do cheque sem fundos uma consequência quase inexorável dessa conduta inicial. Deste modo, e respaldando-se na doutrina pátria, o crime de emissão de cheque sem fundos é absorvido pelo peculato-desvio, razão pela qual deve ser considerado impunível à luz do princípio da consunção.

Isto posto, pela aplicação do princípio da consunção o crime de cheque sem fundos foi absorvido pelo peculato-desvio, não sendo, portanto, punível, razão pela qual o acusado ROBSON DOS SANTOS CORONEL deve ser absolvido com relação ao crime do art. 313 do CPM”.

Com base em tais premissas, conservo a absolvição do Maj. BM Robson dos Santos pela prática do crime de cheque sem fundo.

II – RECURSO DE ROBSON DOS SANTOS CORONEL

II.1 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PECULATO – APROPRIAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUES DO CORPO DE BOMBEIROS. FATO ATÍPICO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA.

A defesa de Robson dos Santos Coronel postula a absolvição do crime de peculato, argumentando que o tipo penal é voltado à proteção do patrimônio, e as folhas de cheques apropriadas são desprovidas de expressão econômica.

Defende que
“nenhum centavo de dinheiro público foi utilizado/desviado para saldar os cheques emitidos”
.

A despeito da conclusão exarada pelo Conselho de Justiça, entendo que comporta acolhimento a pretensão defensiva.

Não se ignora que o apelante fez uso de cártulas de cheques pertencentes à Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso para aquisição de bens de uso pessoal.

A propósito, o próprio militar admitiu que
“estava sem móveis por ter sido transferido de Cuiabá/MT para Nova Mutum/MT e por isso se utilizou do crediário, de modo que os referidos cheques foram dados como caução à loja porque ela assim exigia”
.

Além disso, em juízo, o recorrente admitiu que emitiu cheque da Corporação,
“porque era o sistema de crediário que a loja oferecia, era essa, era mediante cheque caução”
.

A despeito da elevada reprovabilidade da conduta imputada ao recorrente, no sentido de utilizar folhas de cheque do Corpo de Bombeiros para assuntos particulares, não visualizo demonstrada de forma inequívoca a existência de prejuízo aos cofres públicos.

Apesar de censurável o comportamento do Major Robson, fato é que, conforme bem destacado pelo combatente defensor,
“não houve qualquer diminuição patrimonial decorrente da conduta, seja para o titular das cédulas de cheque (CIB/MT), ou para a empresa que os recebeu como garantia de uma dívida particular”
.

Data máxima venia, conquanto seja possível reconhecer a potencialidade lesiva de um talonário de cheques,
“dado seu inegável valor econômico, aferível pela
provável
utilização das cártulas como meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita por parte de seus detentores”
[2]
, no caso concreto em apreço, não ficou comprovada qualquer apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel do Corpo de Bombeiros, a autorizar a condenação do apelante pela prática do crime de peculato.

Apenas a título de argumentação, não obstante a absolvição do Major Robson dos Santos Coronel em relação ao peculato, não se pode cogitar de sua absolvição pela prática do crime de cheque sem fundos, previsto no art. 313 do Código Penal Militar.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os cheques foram emitidos apenas a título de caução.

Embora o § 1o do art. 313 estabeleça que
“é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida”
, o elemento subjetivo do crime é o dolo, ou seja, a emissão do cheque ciente da inexistência de provisão de fundos.

Na hipótese vertente, em nenhum momento o acusado tinha consciência – sequer assumiu o risco – de que estava emitindo cheque sem fundos, sobretudo porque sua intenção não era outra senão a de apenas e tão-somente assegurar a compra no comércio local.

Não existe forma culposa para consumação do delito, conforme se infere na lição doutrinária de Ênio Luiz Rossetto
[3]
,
verbis
:

“Elemento subjetivo: É o dolo, que compreende a vontade de emitir cheque em favor de militar acompanhado da consciência de que não há suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou de que o fato atenta contra a administração militar. Não há forma culposa”.

Portanto, não obstante a absolvição do recorrente quanto ao crime de peculato, deve ser mantida, também, sua a absolvição em relação ao crime de cheques sem fundo.

II.2 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESVIO – INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PALESTRAS MINISTRADAS AOS FINAIS DE SEMANA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À ÉPOCA. RECURSOS DESTINADOS À PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PENAL.

Com relação ao crime de desvio, a defesa sustenta que as palestras foram ministradas aos finais de semana, e que
“em hipótese alguma podem ser equiparadas aos treinamentos de brigada de incêndios ofertadas pela Administração”
.

Consigna que, à época dos fatos, não havia nenhuma normativa ou quaisquer comunicados internos proibindo os militares de ministrarem instruções, palestras, aulas, entre outras funções de magistério sobre assuntos relacionados ao Corpo de Bombeiros.

Pondera que a sentença se limita a supor que havia o desvio de recursos por não ter ocorrido a emissão do documento de arrecadação, deixando de expor qualquer prova da destinação pessoal ou de terceiros dos recursos angariados com as palestras.

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, no intuito de
minimizar
os atos perpetrados pelo Maj. BM Robson, afastando a ilegalidade de suas ações, evidentemente que sua conduta não se restringiu a ministrar palestras sobre prevenção de combate a incêndio ou algo neste sentido.

O que se extrai da prova testemunhal produzida é a realização de um verdadeiro treinamento de formação de brigadista prestado em empresas para fins de obtenção do alvará.

Segundo consignado na sentença hostilizada, à época dos fatos, estava em vigência a Lei Complementar Estadual n. 8.399/2005, segundo a qual, em seu art. 39, determinava a realização de curso de brigada de incêndio, a ser ministrado pela própria Corporação, por empresa ou profissional legalmente habilitado e comprovado, através de certificado nominal, credenciado no Corpo de Bombeiros Militar.

Ou seja: a formação da brigada de incêndio poderia ser realizada por duas vias: ou por empresas civis credenciadas, ou pelo próprio Corpo de Bombeiros.

Contudo, a realização do curso pelo próprio Corpo de Bombeiros ocorria mediante recolhimento da Taxa de Segurança Pública [TASEG], razão pela qual, nesta modalidade, o interessado procuraria o CBM que emitiria um DAR e, após o pagamento, seria ministrado o curso mediante ordem de serviço.

Convém transcrever trechos do depoimento prestado pelo Coronel BM RR Júlio César, a respeito do processo de formação de brigada de incêndio pelo Corpo de Bombeiros, verbis:

“(18:47) ‘Primeiro, a formação de brigada de incêndio, ela pode ser ministrada como o senhor corretamente já disse aqui, pela corporação via recolhimento da TASEG, e aí a corporação então, através de cada setor das unidades, são autorizadas a fazer, emitem lá uma ordem de serviço, alguma coisa nesse sentido que regulariza, né, o militar para ir lá, ministrar a instrução como ato de serviço, podendo ser até durante o expediente, havendo, né, a contrapartida da TASEG. É assim que o bombeiro ministra uma brigada de incêndio. Ele não pega um bom militar qualquer, não. O militar é escalado, tudo institucional, certo? O pedido vem para a corporação, corporação faz a emissão lá da guia de recolhimento, né? Formata o planejamento como é essa formação, prepara uma documentação com a escalação dos militares que vão fazer essa formação, isso efetua dessa maneira. As empresas privadas, né? Tem o procedimento dela lá, certo? O que não pode é empresa privada, ter um militar da ativa lá nos seus quadros, certo? Fazendo a formação e o remunerando. Por isso que o entendimento nosso e que isso entra em conflito com o regulamento disciplinar e as outras normas que nós temos. Basicamente, é isso”.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão,
“os empresários daquele município ao procurar pelo CIBMMT, a fim de se adequarem às exigências de formação e treinamento de brigadistas contra incêndio, com a devida certificação, eram encaminhados diretamente até o denunciado MAJ BM ROBSON, e este, por sua vez, no intuito de induzir os empresários a realizarem a formação e treinamento de brigadistas junto ao CBMMT de Nova Mutum, demonstrava-lhes o alto custo procedimental para a realização do respectivo treinamento através do sistema SEFAZ (TASEG)”
[trecho da exordial acusatória]
.

Conquanto fosse possível o treinamento via Corpo de Bombeiros, o correto seria a emissão do DAR-A e,
“após pagamento realizaria a instrução mediante ordem de serviço. Ou seja, nesse caso a atuação dos bombeiros militares possuía caráter de
ato de serviço institucional
,
não havendo de forma alguma o recebimento de valores por parte do militar instrutor ou do comandante da unidade militar que realizou o treinamento
, sendo os recursos arrecadados
destinados aos cofres públicos
e revertidos, em parte, para investimentos no próprio Corpo de Bombeiros,
ex vi
do art. 16 do referido decreto
[Decreto n. 2.063, de 31/7/2009]”
.

Entretanto, na hipótese vertente, o
modus operandi
empregado pelo Maj. BM Robson dos Santos Coronel era outro, uma vez
“que realizava os treinamentos de brigada para empresas sem recolhimento do DAR, recebendo pessoalmente por isso e, além de tudo, sem comprovação da destinação data aos recursos”
.

Segundo evidenciado nos autos, quando procuravam o Corpo de Bombeiros objetivando cumprir os requisitos de treinamento de brigadistas contra incêndio, os empresários eram convencidos pelo Maj. BM Robson a realizar treinamento com o CBMMT de Nova Mutum, inclusive mediante o pagamento de uma quantia bem mais aprazível e vantajosa, negociando diretamente com os responsáveis das empresas.

Transcrevo, abaixo, alguns depoimentos prestados em juízo que demonstram, à exaustão, a prática delituosa imputada ao Maj. BM Robson dos Santos Coronel,
verbis
:

ANDERSON LUIS KAYSER
:

“(0:52) Ao ser indagado se na época dos fatos chegou a contratar um curso de brigadista dos bombeiros, respondeu:
‘o curso houve, agora contratação, na época foi feita pela responsável, que era a Deise, que era a gerente administrativa e o meu ex-sócio que fez o curso na época, não acompanhei na época’
.

(1:19) Ao ser indagado se o curso era necessário para ter o alvará, respondeu:
‘sim’
.

(1:26) Ao ser indagado sobre quem foi lá conversar com, não foi o senhor, respondeu:
‘não’
. Ao ser indagado se foi o outro sócio da empresa que foi lá no bombeiro verificar isso, respondeu:
‘não, aí nós fomos, nós não fomos até o bombeiro, na verdade, quando foi contratado,
os bombeiros que foram lá fazer vistoria e venderam’
. Ao ser indagado se eles ofereceram o curso, respondeu:
‘e ofereceram o curso, isso, que era obrigado a fazer’
.

(2:44) Ao ser indagado se o curso foi ministrado, respondeu:
‘foi, fizeram o curso’
. (...)
‘Aliás desculpa, não foi recebido o certificado do curso, foi recebido o alvará, aí eu lembro, eu recordo, na época que a Deise questionou comigo, que como ela fez todo esse trâmite, da contratação, desde a contratação junto com o Cassiano, ela comentou depois de um certo período que eu teria que ir lá no bombeiro, na brigada, que ocorreu um problema, que o pessoal tava questionando, daí eu fui lá e daí me perguntaram como tinha sido feito o pagamento, ela me explicou que foi feito o pagamento em dinheiro pra pessoal tal, que eu não lembro na época, já foi em 2013 isso aí né’
.

EVANDRO MARCON
:

“(0:46) Ao ser indagado sobre o que têm conhecimento dos fatos investigados, respondeu:
‘é assim, eu sou proprietário de um imóvel aqui em Nova Mutum, e como ele era um imóvel, uma construção nova né, primeiro o alvará, então eu me desloquei, eu fui ao comando dos bombeiros pra pegar esse alvará pois ali é uma construção, é residencial e comercial, então precisava de alvará principalmente pra parte comercial enfim, e daí que houve a questão do, a necessidade de um curso de brigadista, segundo o projeto desse imóvel precisa ter dois ou três brigadistas, não me lembro sobre o projeto, e daí foi onde que, no fazer o curso de brigadista, o bombeiro, o bombeiro Robson, que era o Comandante né, o Comandante Robson que me sugeriu, se eu, as opções de fazer o curso de brigadista, na época aí uma das opções seria fazer com eles, com ele, fazer o curso de brigadista pra adquirir o certificado e estar dentro das normas e a necessidade de ser feito né’
.

(2:25) Ao ser indagado se com ele seria mais barato, respondeu:
‘sim, seria mais barato, tudo estaria aqui e segundo ele seria, atenderia’
(...)
‘a necessidade’.

(2:38) Perguntado para que o dinheiro seria destinado, se o Major chegou a dizer, respondeu que:
‘não’
.

(2:49) Ao ser indagado se eles chegaram a ministrar o curso, respondeu:
‘sim’
.

(2:53) Ao ser indagado se deram certificado, respondeu:
‘não’
.

(2:57) Ao ser indagado se pagou pelo curso, respondeu:
‘sim’
.

(3:00) Ao ser indagado sobre como foi pago, diretamente pra ele, respondeu:
‘sim, diretamente, em espécie’
. (...)
‘diretamente ao senhor Robson’
.

(3:09) Ao ser indagado se ele emitiu alguma nota, recibo, respondeu:
‘não’
.

(3:51) Ao ser indagado se ele chegou a vincular o curso a expedição do alvará, respondeu:
‘sim, isso é uma, quando o projeto requer, é uma das necessidades né, sem ter o curso ou alguém sem brigadista, segundo o bombeiro, não faz’
.

(4:23)
‘O que eles fizeram com o dinheiro? Não sei. Eu paguei pelo curso. Quanto? R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)’”
.

IVAN JOSÉ ANDOLFATTO

“(1:17)
‘e aí nesse meio termo apareceu que ah, o bombeiro também faz curso de brigada, beleza, aí a gente pegou uma cotação do bombeiro também, e aí, na ocasião esse Major se fez presente na empresa, foi lá, falou que faziam o curso, porém, ele falou assim: não oh, tem o seguinte, o curso que, nós fizemos o curso aqui dos bombeiros aqui também só que presencial, não é o mesmo curso que o Estado fornece então tu não precisa pagar o boleto lá do Estado né, e ele falou assim e custa bem menos, inclusive ele não trouxe nada assim por escrito, ai eu me lembro na época vamos fazer uma menção de valor, mas não tem assim, a informação não é precisa isso que eu quero dizer, um exemplo assim, era 30 mil se fosse pagar pelo Estado, e ele faria por 20 mil, negócio assim, sei que a diferença era em torno de, tipo, 10 mil assim que estaria dando no curso dele’
.

(4:17) Ao ser indagado se esses nomes que foram citados (acusados), quem negociou com vocês, respondeu:
‘quem negociou lá, inclusive com a diretoria da empresa, foi o Comandante, Major não sei o que era ele, era o maior da hierarquia’
. Ao ser indagado se seria o Robson, respondeu:
‘é o Robson, esse daí’
.

(4:57) Ao ser indagado se ele chegou a fazer alguma pressão, do tipo para ajudar o quartel, respondeu:
‘não, isso ele chegou a falar, ele falou assim: não olha a gente faz por fora da questão estadual ali, que ele iria gerar esse boleto que eu falei que daria uma diferença de valor, em função de ah, o quartel tá passando necessidade tá e aí a gente aplica esse recurso no quartel’
.

MÁRCIO ANTÔNIO RIL
:

“(00:44)
‘Eu lembro que a gente precisou fazer um curso, Brigada de combate a incêndio na empresa, e a gente foi procurar algumas empresas e entre uma delas nos falou que o próprio pessoal do corpo de bombeiro poderia estar fazendo’
.

(1:40) Perguntado com quem negociou, respondeu que:
‘Não me recordo, não me recordo, eles vieram em dois na ocasião, lá na empresa, para conversar como que seria ministrado o curso, né? Como que seria feito, tudo mais’
.

(1:53) Ao ser indagado sobre como foi combinado o pagamento, respondeu:
‘pagamento foi por depósito em conta bancária’
.

(2:03) Ao ser indagado se foi emitido nota, respondeu:
‘eles não, quem forneceu a nota foi uma outra empresa que já era parceira nossa e que na ocasião como nós precisávamos de nota e segundo eles, eles ainda não tinham como fornecer, essa outra empresa forneceu nota’
.

(2:18) Perguntado se recebeu o certificado do curso, respondeu que:
‘Sim, também veio dessa empresa, também veio da empresa pela qual a gente pagou’
.

(2:41) Perguntado se disseram qual seria o destino do dinheiro pago pelo curso, respondeu:
‘É a única coisa que ele falou que eles tinham que fazer em final de semana, porque era fora do horário que eles estariam trabalhando, né?’
O senhor lembra nomes dos bombeiros que ministraram:
‘Não, não porque eu não participei’
.

KAYO WILHEILM TOLEDO DE CASTRO
:

“(2:04)
‘Robson era Capitão na época, se não me engano [...] Ele esteve lá na fazenda, né? Fazendo Tauá. Eu sou gerente geral de lá e da Tauá biodiesel, né, que é que é a fábrica que tem dentro da fazenda. [...] A gente estava lá conversando tal e eles, né? Fala assim, prestaram não é, de é fornecer o curso de brigada de incêndio’
.

(2:47)
‘e aí eles deram o curso de brigada de incêndio pros funcionários nossos’
.

(3:22)
‘foi pago com um depósito pra alguma conta apresentada por eles’
.

(3:51) Perguntado se receberam certificado do curso, respondeu que:
‘Olha, eu lembro que teve, teve, teve um problema de certificado. Eu até acho que que como não saiu, eu não lembro exatamente, tá? Mas o seu acho que foi entregue já depois, direto o alvará. [...] Demorou, demorou. Eu sinceramente, eu não me lembro se foi fornecido certificado, não agora eu lembro que o alvará, nós conseguimos tirar’
.

(4:30) Ao ser indagado se houve alguma negociação de valores, se conseguiram diminuir o valor do curso, respondeu:
‘ah sim, é no começo foi pedido em torno de 15 ou 16, eu lembro que ficou por 8’
.

(5:08) Ao ser indagado sobre os outros acusados que citou (Felipe e Kairo), eles participaram, respondeu:
‘ah sim, porque participaram do curso né, eu fui até assistir o curso’
.

(5:16) Ao ser indagado se ministraram o curso, respondeu:
‘sim’
”.

Contrariamente do apregoado pela defesa, os serviços oferecidos pelo Maj. BM Robson não se tratavam de simples palestras sobre segurança e combate ao incêndio, prestadas aos finais de semana, fora do expediente normal de trabalho.

Ficou amplamente demonstrada nos autos, que o Maj. BM Robson persuadia os empresários – interessados na formação e certificação de brigadistas, conforme exigência legal – a optar pelo treinamento a um custo reduzido.

Consoante destacado pelo Juiz de Direito da Justiça Militar,
“enquanto comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Nova Mutum-MT,
fazia parte das atribuições do Major BM Robson tratar com as empresas interessadas na formação de brigada de incêndio
. Nesse sentido, deveria informá-las sobre o custo dessa formação e a forma de pagamento da taxa correspondente, emitir o documento de arrecadação estadual (DAR-1), planejar e executar o treinamento mediante ordem de serviço, haja vista se tratar de um serviço de caráter institucional do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, de forma totalmente avessa ao preconizado pelas normas que regiam a atividade de formação de brigada de incêndio,
procedeu sem o recolhimento do recurso aos cofres públicos e ainda sem realizar qualquer registro formal dos serviços prestados
(ordem de serviço, escala, entre outros),
determinando aos seus subordinados a realização das instruções mediante simples ordem verbal
, tudo isso visando a obtenção de vantagem pessoal de natureza econômica”.

A defesa alega que somente em 3/9/2013, o então Corregedor-Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. BM Roger Ramos Martini, enviou e-mail para todos os oficiais da corporação, proibindo
“a conduta de ministrar instruções de assuntos de bombeiro, ou fazer formação de brigada”
.

Contudo, o que pesa contra o acusado, Maj. BM Robson não é a realização do curso de formação de brigada.

Vale lembrar que, nos termos do art. 39 da Lei Complementar Estadual n. 8.399/2005, era possível que os próprios bombeiros ministrassem o curso de formação de brigadas.

Porém, o Maj. BM Robson agiu em total descompasso com o ordenamento jurídico vigente, realizando treinamentos de brigada para empresas sem o recolhimento do DAR, recebendo pessoalmente pelos serviços prestados, apropriando-se indevidamente das verbas decorrentes da realização irregular de tais cursos.

Some-se a isso que não possui a menor plausibilidade a tese suscitada pela defesa, segundo a qual outros Bombeiros Militares, que realizaram palestras e tiveram suas condutas analisadas pelo Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, sofreram punição de repreensão.

De fato, a Sindicância instaurada contra o Cap. BM Abnildo Ribeiro da Silva foi arquivada, mesmo tendo ele descumprido o art. 7o da Lei Complementar n. 231/2005, ao exercer o magistério sobre assuntos relacionados à atividade-fim da Instituição.

Entretanto, a conduta imputada ao Cap. BM Abnildo – que sequer chegou a ser cogitada como crime militar – não possui nenhuma semelhança com o comportamento delituoso adotado pelo Maj. BM Robson dos Santos Coronel.

Por fim, ainda que a defesa sustente que a sentença não expôs qualquer prova da destinação pessoal ou de terceiros dos recursos angariados com as “palestras”, por óbvio que tais valores não foram recolhidos os cofres públicos, configurando, portanto, o crime de desvio, previsto no art. 307 do Código Penal Militar.

II.3 – REQUESTADA RETIFICAÇÃO DA PENA - EXCESSO MANIFESTO NAS PENAS-BASE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. CORREÇÃO NECESSÁRIA.

No respeitante ao crime de desvio [art. 307 do CPM], a pena-base foi fixada em
3 anos e 4 meses de reclusão
, porquanto sopesadas de modo desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, assim fundamentando:

“
Culpabilidade
: O réu, Major BM Robson dos Santos Coronel, comprovadamente violou suas funções militares. Não se trata de uma ação negligente ou sem consciência, mas de uma conduta deliberada, planejada e calculada, tanto é que abordava os empresários previamente para apresentar seu serviço paralelo em detrimento do treinamento oficial.
Conduta Social e Personalidade do Agente
: O réu emitiu cheques sem fundos da própria corporação etc., demonstrando não ter boa conduta social do réu. Além disso, utilizando-se de seu posto e autoridade, ele abusou da confiança de terceiros para beneficiar-se indevidamente.
Circunstâncias do crime
: A maneira como o crime foi cometido, com a cooptação de testemunhas e a criação de uma estrutura paralela de treinamento, mostra um alto grau de premeditação e organização. O réu utilizou sua posição de autoridade para cooptar e persuadir outras pessoas a participar de sua ação delituosa.
Consequências do crime
: Além do prejuízo financeiro causado, abalou a moral e conceito do Corpo de Bombeiros perante a sociedade, além de ter comprometido a integridade dos treinamentos de brigada de incêndio. Com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
”
.

Os argumentos utilizados para negativar a culpabilidade, a conduta, a personalidade do agente, e as circunstâncias do crime, são fundamentos ínsitos ao tipo-penal infringido.

O fato de abordar os empresários para apresentar seus serviços, abusando da confiança para beneficiar-se indevidamente, a criação de uma estrutura paralela de treinamento, a utilização de sua posição de autoridade para persuadir outras pessoas, são questões totalmente inerentes ao crime praticado, uma vez que, sem elas, por certo o acusado não atingiria o desiderato pretendido.

Além disso, a emissão de cheques sem fundos da própria corporação, não possui nenhuma relação com o crime de desvio.

A única vetorial a ser mantida na primeira fase dosimétrica do crime de desvio diz respeito às consequências do crime.

Digo isso porque, conforme acentuado pela própria defesa em suas razões recursais, após os fatos em apuração na presente ação penal, o então Corregedor-Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. BM Roger Ramos Martini, proibiu a realização de formação de brigadistas por oficiais da corporação.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar imposta para
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas agravantes [com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; e estando de serviço] que, por sua vez, não integram o tipo-penal infringido, conforme asseverado pela defesa.

No entanto, por se tratar de circunstâncias que se confundem – uma vez que o crime foi praticado em violação de dever inerente ao cargo quando o réu estava em serviço –, reconheço uma única agravante.

Em contrapartida, diante dos assentos funcionais do apelante, visualizo plausível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, porquanto comprovado o
“meritório comportamento anterior”
.

Por tal razão, promovo a compensação entre a atenuante e a agravante.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado e conservo a fração empregada em seu mínimo legal de 1/6 [um sexto], ficando o réu condenado pelo crime de desvio à reprimenda de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
.

Modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, haja vista o
quantum
da reprimenda imposta.

Por derradeiro, convém salientar que Conselho de Justiça determinou a remessa de cópia integral do processo ao Procurador-Geral de Justiça objetivando o oferecimento de Representação pela Perda do Posto e Patente do Oficial,
nos termos dos artigos 42, § 1o, art. 125, § 4o, e art. 142, § 3o, inciso VI, todos da Constituição Federal; artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e artigo 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não desconheço a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1320744, no sentido de que:
“
II - Nos termos do artigo 125, § 4o, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”
.

Entretanto, já me adianto a me posicionar absolutamente contrário à perda do posto e da patente do
Major Robson dos Santos Coronel
, porquanto seu comportamento, apesar de reprovável, não se revela grave o bastante para justificar a drástica e excepcional medida.

Consoante se infere da ementa extraída do ARE 1320744, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a perda do posto e da patente dos oficiais decorre
“de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence”
.

Além disso, a representação tem por objetivo
“apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna”
.

Colho da jurisprudência:

“5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.

6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4o, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna”
[4]
.

Portanto, embora não exista dúvida de que realmente aconteceram as instruções de formação de brigadas de incêndio, bem como a cobrança de valores para a referida formação, e mesmo que o Major BM Robson dos Santos Coronel tenha se valido de sua função pública para seu benefício pessoal, a perda do posto e da patente se mostra medida extremamente desproporcional.

Some-se a isso que os fatos imputados ocorreram à época em que o então Maj. BM Robson dos Santos Coronel foi comandante da 5a Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Nova Mutum, com início de
agosto de 2012
, perdurando até
março de 2013
.

Vale dizer: os fatos imputados ao oficial recorrente foram praticados
há mais de onze anos
, inexistindo nos autos qualquer informação de outras infrações perpetradas neste período.

Convém salientar que após estes fatos, o apelante foi agraciado com quatro notas de elogios:

1) BGE n. 849 de 09/04/2014 - ELOGIO - Elogio Prestação de serviço durante a Operação Carnaval-feito pelo TC BM Ricardo.

2) BGE n. 949 de 09/09/2014 - ELOGIO - Elogio pelos serviços na COPA do mundo FIFA 2014- feito pelo TC BM RICARDO.

3) BGE n. 985 de 29/10/2014 - ELOGIO - Atendimento a Ocorrência de princípio de incêndio Edifico Sunset Boulevard no dia 14/10/14- TC BM BARROS; e,

4) BGE n. 1096 de 17/04/2015 - ELOGIO - menção elogiosa durante a realização da Operação Carnaval 2015 - FEITO PELO TC BM BARROS- CR-1.

Também se extrai de sua ficha disciplinar o recebimento de duas medalhas:

1) 8/8/2014 – Medalha do Jubileu de Ouro – Medalha comemorativa ao cinquentenário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso; e,

2) 20/2/2017 – Medalha Mérito Major Ramos de Queiroz – Dedicação ao Estudo.

Recebeu, ainda, em 26/2/2018,
moção de aplausos
concedida pelo Vereador Elizeu Nascimento.

E o mais relevante.

Na data de
5/5/2021
o recorrente foi promovido ao
Posto de Tenente-Coronel QOBM
.

Por mais que ele somente tenha obtido judicialmente o direito à promoção ao Posto de Tenente-Coronel, este fato não pode ser desprezado.

A única menção a registro de infração constante em sua ficha disciplinar, diz respeito à
Sindicância n. 37/2013
, ou seja, a mesma que ensejou a instauração dos fatos em apuração.

Sublinhe-se que o recorrente, após os fatos que lhe foram imputados, foi nomeado para exercer diversos cargos em comissão em Secretarias do Estado de Mato Grosso, sendo eles:

1) 19/5/2016 – Assistente Técnico I – Secretaria de Estado de Saúde – SES;

2) 7/10/2016 – Gerente de Informações Cadastrais e Atendimento ao Cliente – Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, a partir de 26/9/2016;

3) 14/4/2020 – Chefe da Unidade de Arrecadação e Fiscalização – Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP.

Convém salientar que o apelante ingressou nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar em
9/3/2001
, isto é, há mais de 23 [vinte e três] anos, e a única informação de infração praticada pelo oficial de que se tem notícia consiste justamente neste
curto espaço de tempo
em que esteve à frente da 5a CIBM.

Inexiste qualquer notícia de infrações perpetradas antes ou depois dos fatos em apuração, a evidenciar a possível propensão ao cometimento de irregularidades dessa natureza.

A toda a evidência, não se mostra plausível analisar a conduta de um oficial que se encontra no Corpo de Bombeiros há mais de duas décadas apenas pelas faltas cometidas no intervalo aproximado de sete meses, sem olvidar, insista-se, a gravidade da infração que lhe foi imputada.

Conforme já me manifestei em outra oportunidade, n
essa perspectiva não se deve olhar apenas as infrações em si perpetradas. Elas devem ser sentidas em conjunto com os aspectos éticos, morais e profissionais.

Com os olhos nas infrações cometidas, o Tribunal há de fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no oficial condições de bem servir os cidadãos na função de bombeiro militar.

Fixadas tais parâmetros, cabe-me analisar se o recorrente, não obstante as infrações praticadas, tem estofo moral e ético para permanecer no Corpo de Bombeiros.

Conforme se viu, sua ficha funcional revela a existência de inúmeros elogios e, notadamente, de promoção para o posto de
Tenente-Coronel QOBM
, após os fatos em apuração.

Apesar de ser condenado por um único fato delituoso que lhe foi imputado [crime de desvio], entendo demasiadamente exagerada e desproporcional a perda de posto e patente de oficial.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu nosso Sodalício:

“1. Em regra geral, o cometimento de crime pelo policial militar, crime de corrupção passiva, condenação na esfera penal, trânsito em julgado desta, incide na perda do posto. Contudo, existindo fatos supervenientes dando conta que, após a pratica do delito, continuou o policial militar no exercício de sua função, recebendo elogios em sua ficha funcional, decorridos mais de dez anos do acontecido, falta razoabilidade e proporcionalidade aplicar a pena de exclusão da corporação.

2. A análise da representação para perda de graduação da praça militar não está restrita à gravidade do fato imputado ou a severidade da pena, mas deve levar em consideração a personalidade do militar, a sua conduta funcional antes e depois do fato, o tempo que decorreu desde a infração e a existência ou não de realinhamento de sua conduta.

3. Não obstante declarada a falta de conduta cometida pelo representado no passado (mais de dez anos), não há coerência, razoabilidade, se pronunciar sua incapacidade como militar, quando demonstra já estar totalmente reabilitado e não voltando a cometer qualquer deslize”
[5]
.

“‘[...] existindo fatos supervenientes dando conta que, após a prática do delito, continuou o policial militar no exercício de sua função, recebendo elogios em sua ficha funcional, decorridos mais de dez anos do acontecido, falta razoabilidade e proporcionalidade aplicar a pena de exclusão da corporação’ (TJMT, N.U. 0121345-28.2015.8.11.0000).

‘Apesar da falha grave que maculou a imagem da Polícia Militar, não se decreta a perda da graduação do Soldado, se, transcorridos mais de 11 anos da conduta delitiva, ele não tornou a transgredir penal ou disciplinarmente, demonstrando realinhamento de sua conduta, não havendo indícios de que tenha personalidade voltada para a prática de crimes’ (TJMG, RPP no 2009002010977-7)”
[6]
.

“A condenação a pena superior a 2 anos pela prática de crime militar não é, por si só, suficiente para ensejar a decretação da perda da graduação de praça do Policial Militar, fazendo-se necessário o cotejo de seu histórico funcional a fim de verificar se o delito constituiu realmente um fato isolado em sua vida ou se o requerido é efetivamente indigno para integrar as fileiras da corporação.

Constatando-se que o delito pelo qual foi condenado o representado foi praticado há mais de uma década, sem que se tenha notícia de novas infrações perpetradas desde então, e verificando-se a existência de numerosas referências elogiosas e condecorações ao requerido em sua ficha funcional, revela-se desproporcional e desarrazoado o acolhimento da representação”
[7]
.

Insisto: apesar de evidente a má gestão do recorrente à frente da 5a CIBM, não há provas cabais e irrefutáveis de comportamentos incompatíveis com os preceitos éticos e morais que autorizem a declaração de indignidade de seu oficialato.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para absolver
Robson dos Santos Coronel
da prática do crime de peculato [art. 303 do CPM], ficando condenado apenas pelo delito de desvio [art. 307 do CPM] à reprimenda de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Por fim, desde já me manifesto expressamente pela permanência do
Tenente-Coronel QOBM

ROBSON DOS SANTOS CORONEL
nos quadros do glorioso Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]
Ênio Luiz Rossetto, Código Penal Militar, 2. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1107.

[2]
STJ, CC n. 112.108/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 15/9/2014.

[3]
Código Penal Militar, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1083.

[4]
STF,
ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 7-7-2023 PUBLIC 10-7-2023.

[5]
TJMT,
N.U 0121345-28.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 23/1/2018.

[6]
TJMT,
N.U 1006483-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/3/2020, Publicado no DJE 10/3/2020.

[7]
TJMT, N.U 1005518-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 2/5/2019, Publicado no DJE 9/5/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024